Tribunal: CARF
Processo: 16327.721235/2019-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.721235/2019-12
ACÓRDÃO
1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
NULIDADE
DO
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
REQUISITOS.
MOTIVAÇÃO.
TIPIFICAÇÃO. DESCABIMENTO.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento lavrado por autoridade
competente e com a observância do artigo 142 do Código Tributário
Nacional e artigos 11 e 59 do Decreto no 70.235/72, contendo a descrição
dos fatos e enquadramentos legais, de modo a permitir ao contribuinte o
pleno exercício do direito de defesa.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No
9.430/1996. PERDA EFETIVA EM RENEGOCIAÇÃO.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996, é perda presumida. Enquanto a concessão de desconto para
solucionar a pendência financeira, notadamente no caso de instituições
financeiras, é perda definitiva e, assim, despesa dedutível, aplicando-se o
artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
Ademais disso, o sacrifício de parcela do crédito em repactuação, visando
ao recebimento do montante remanescente, é manobra típica e inerente à
atividade operacional das Instituições Financeiras, possuindo notória
usualidade e normalidade.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2014
CSLL. DECORRÊNCIA. LANÇAMENTO REFLEXO.
Versando sobre as mesmas ocorrências fáticas, aplica-se ao lançamento
reflexo alusivo à CSLL o que restar decidido no lançamento do IRPJ.
Fl. 10314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para cancelar integralmente os lançamentos, vencidos o Conselheiro Alexandre
Iabrudi Catunda que dava provimento parcial e o Conselheiro Paulo Mateus Ciccone que negava
provimento integral.

Assinado Digitalmente
Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do v. acórdão proferido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de São Paulo que decidiu manter os Autos de Infração, a fim
de confirmar o crédito tributário lançado no valor total de R$ 300.428.623,68, acrescidos da multa
de ofício e juros moratórios, referentes a IRPJ e CSLL relativos ao ano-calendário de 2014.
2.
A Autoridade Fiscal afirma que o Recorrente teria excluído indevidamente de seu
lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor de R$
483.335.803,65, formado pelas seguintes parcelas:
(i)
R$ 472.934.722,45 – referente a exclusão de créditos recuperados. A
Autoridade Fiscal sustenta que o Recorrente teria demonstrado apenas
parcialmente a recuperação dos créditos (R$ 401.651.022,61), sendo indevida
a exclusão do valor total (R$ 874.585.745,04), o que resultou na glosa da
diferença entre referidos valores (R$ 472.934.722,45); e
(ii)
R$ 10.402.081,22 – referente a perdas em cessão de créditos (carteira de
clientes) para terceiros. A Autoridade Fiscal aduz que não haveria lastro
documental capaz de suportar a dedutibilidade das despesas em questão.
3.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
Fl. 10315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
3
[...] A BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento (BV) declarou na ECF do ano-
calendário (AC) 2014, registro M300 – Demonstração do Lucro Real – Lalur Parte A: registro 123.01 (-
) perdas dedutíveis em operações de crédito, Lei no 9.430/96, art.9o, §1o, o valor de
R$1.822.011.597,84. No registro M305 – conta da Parte B do Lalur, foi lançado a crédito da conta
120.002 o valor de R$1.822.011.597,84. Os mesmos registros constam para a CSLL.
Intimada a esclarecer os registros, a fiscalizada apresentou arquivo de perdas e respondeu que:
- uma parte das operações informadas no código 123.01 (-) Perdas dedutíveis em operações de
crédito – Lei no 9.430/1996, art.9o, §1o como dedutível não guarda relação com os prazos e
características de operações de crédito do art.9o da Lei no 9.430/96; o valor informado refere-se à
baixa do saldo destas operações que estava controlado na Parte B do Lalur e que foi realizado em
virtude da venda da carteira – Cessão de Crédito sem Coobrigação; informação que consta do campo
“observações”;
- também foram informados no código 123.01 do Registro M300 da ECF os saldos de operações em
que houve recuperação parcial ou total do crédito em função da renegociação dessas operações.
Nesses casos, a BV preencheu como critério de dedutibilidade “outros”.
- o arquivo de perdas contém os valores:

No arquivo de perdas o somatório da coluna Valor da Perda Dedutível totaliza R$1.822.011.370,54.
Diante das informações prestadas pela contribuinte, nova intimação foi feita para:
- apresentar os contratos de cessão de crédito que compuseram o valor de R$ 884.987.826,26 e o no
de registros de 311.370;
- demonstrar as contas cosif, que foram utilizadas para registrar as receitas decorrentes desse
montante cedido;
- apresentar documentação para amostra anexa. De 5.063 registros com valor de perda maior do
que 30.000,00, no montante de R$253.748.475,67, selecionaram-se 91 registros, no total de
R$12.072.394,54.
Em resposta, a contribuinte apresentou:
Fl. 10316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
4
A) Fichas financeiras correspondentes à amostra.
B) Contrato de Cessão para Renova.
C) Contrato de Cessão para PCG-Brasil.
D) Planilha com a relação dos contratos cedidos.
Posteriormente, entregou o arquivo relativo às operações que compuseram as Perdas no
Recebimento de Créditos registradas no AC2014.
Do total de R$1.822.011.597,84 informados na ECF 2014, R$884.987.826,26 foram classificadas
como “7 Outros”.
Compuseram esse valor 474 operações classificadas como “cessão de crédito sem coobrigação”, no
montante de R$10.402.081,22, relativas aos contratos cedidos à Renova Cia Securitizadora de
Créditos Financeiros S/A (Renova) em 01/08/2014, e ao Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios não padronizados PCG-Brasil Multicarteira (PCG) em 24/06/2014.
O restante (R$874.585.745,00), se refere às operações classificadas como “Realização do Crédito
Baixado ao Prejuízo”.
Em relação aos créditos cedidos à Renova e PCG, a BV apresenta cópia de dois contratos e arquivo
contendo a relação das operações que compuseram o critério 7/cessão sem coobrigação. Informa
ainda as contas contábeis do Cosif utilizadas para registrar as receitas decorrentes dessas cessões:
7.1.9.20.00-9: Recuperação de Créditos Baixados como Prejuízo.
7.1.9.20.00.03.08.004: Recuperação – CDC – Motos.
7.1.9.20.00.03.06.001: Recuperação – CDC – Veículos Pesados.
7.1.9.20.00.03.05.005: Recuperação – CDC – Veículos Leves.
7.1.9.20.00.03.07.008: Recuperação – CDC – Vans e Micro ônibus.
Apresentou as fichas financeiras relativas à amostra selecionada. Delas pode-se extrair as
informações constantes da planilha, conforme exemplo: Contrato no 12017000160781: Valor
financiado R$139.018,81; IOC: 1.943,54; Parcela 10; vencimento: 01/10/2011; Diferencial a receber
(22.056,92). Data recebimento: 23/04/2014; Data movimento: 24/04/2014.
Os contratos de cessão apresentados possuem as seguintes informações:
a) O Termo de Cessão para a Renova não possui nenhum conteúdo, apenas a relação das partes, e
não possui discriminação de valor ou condições,
b) No contrato com a PPG não foram apresentados os anexos com a definição de preço e a relação
dos créditos cedidos, o anexo apresentado é apenas um modelo.
O arquivo de créditos cedidos apresenta as seguintes informações:

Fl. 10317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
5

A receita de recuperação de crédito reconhecida no resultado, obtida dos balancetes, é:

ARQUIVO PERDAS - CRITÉRIO 7: OUTROS. A contribuinte realizou a baixa na parte B do Lalur com
exclusão correspondente na parte A da dedutibilidade pelos seguintes critérios: REALIZAÇÃO DO
CRÉDITO BAIXADO À PREJUÍZO PELO EVENTO RECUPERAÇÃO DO CRÉDITO (310.897 registros, valor
R$874.532.191,95); e, CESSÃO DE CRÉDITO SEM COOBRIGAÇÃO (472 registros, valor
R$10.385.370,99). Total: 884.987.826,26.

Fl. 10318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
6

Conciliação da ficha financeira apresentada com o registro da perda correspondente à amostra do
mês 02/14: contrato 120.8600000.01655. O que se observa é que o valor de pagamento é inferior
ao valor devido e ao valor deduzido como perda. Conforme demonstrado no doc. 1, amostra
conciliação 02/2014.
DADOS DA PLANILHA DE PERDA:
Data de vencimento: 29/02/2012;
Data de registro da perda: 01/02/2014;
Valor do contrato: 181.689,82.
Valor da parcela dedutível: 181.779,33.
DADOS DA FICHA FINANCEIRA:
Valor financiado: 176.110,37. (a)
IOC: 5.579,36. (b)
Valor do contrato: 181.689,83. (c) = (a) + (b). Valor liberado = 175.000,00. (d)
Valor do financiamento = 48 x 6.075,81 = 291.638,88. (e)
Rendas a apropriar = 116.638,88. (f) = (e) - (d).
Valor pago até a inadimplência = 36.454,86 = 6 x 6.075,81. (A')
Data da inadimplência = 29/02/2012.
Valor pago a menor = 42 x 1.761,98 = 74.003,16. (B')
Total Pago = 110.458,02. (C) = (A') + (B')
Data do recebimento: 18/02/2014.
Valor calculado com base nos dados acima, para ilustração:
Fl. 10319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
7
Saldo devedor do contrato na data da inadimplência = 145.234,97.
Saldo devedor do financiamento na data da inadimplência = 255.184,02.
Saldo devedor de rendas a apropriar na data da inadimplência = 109.949,05.
Saldo devedor do contrato após data do recebimento = 71.231,81.
Saldo devedor do financiamento após a data do recebimento = 181.180,86.
Saldo devedor de rendas a apropriar após a data do recebimento = 109.949,05.
Os arts. 1, 4o e 6o da Resolução Bacen no 2.682/99 determinam que será constituída provisão para
fazer face aos créditos de liquidação duvidosa, a ser constituída mensalmente, de acordo com os
percentuais dispostos na tabela abaixo:

A Carta-Circular Bacen n° 2.899/00 altera, no Cosif, procedimentos para registro da operação de
crédito e constituição de provisão para fazer face aos créditos de liquidação duvidosa, criando
códigos de registro contábil das operações relacionadas à provisão,
Fl. 10320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
8

Contas correspondentes a esses lançamentos, conforme disposto na Seção: Relação de Contas do
Manual Cosif.
1.6.0.00.00-1 Operações de Créditos.
1.6.9.00.00-8 (-) Provisões para Operações de Crédito.
4.1.1.10.00-7 Depósitos pessoas físicas.
4.1.1.20.00-4 Depósitos pessoas jurídicas.
4.9.1.10.00-9 IOF a recolher.
3.1.0.00.00-0 Classificação da carteira de crédito.
3.0.9.60.00-0 Créditos baixados como prejuízo.
Fl. 10321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
9
7.1.7.00.00-9 Rendas de prestação de serviços.
7.1.1.00.00-1 Rendas de Operações de Crédito (Juros).
7.1.9.20.00-9 Recuperação de crédito baixado a prejuízo.
8.1.8.30.30-9 (-) Provisões para operações de crédito.
9.0.9.60.00-2 Baixa de créditos de liquidação duvidosa.
9.1.0.00.00-2 Classificação da carteira de créditos.
RENDAS A APROPRIAR. (-) RETIFICADORA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO.
PARTIDAS E CONTRAPARTIDAS DOS REGISTROS CONTÁBEIS: se o crédito já foi baixado para prejuízo
significa que os valores de provisão correspondem a 100% do valor liberado do financiamento e
acrescentados encargos de até 60 dias de atraso. Ou seja, o valor será o mesmo que ficará na conta
de controle do prejuízo, contas de compensação (3.0.9.60 e 9.0.9.60).
O montante recebido como recuperação do crédito deve ser registrado na baixa das contas de
prejuízo, e o ganho (que é a diferença entre o valor recebido e o valor contábil) na operação,
registrado na conta de 7.1.9.20 - Receita de recuperação de crédito baixado a prejuízo, então a
informação apenas da conta 7.1.9.20 é insuficiente para demonstrar que o montante de baixa na
parte B do LALUR com exclusão na Parte A, na apuração do lucro real, corresponde ao montante
excluído, sendo necessária apresentação de demonstrações de registros adicionais que justifiquem o
montante excluído.

Fl. 10322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
10

Avaliação dos recebidos em dação de pagamento:

As perdas no Recebimento de Créditos, embora dedutíveis para fins de apuração do lucro real, não
são consideradas provisões, já que os valores baixados não são estimados e sim o próprio valor dos
títulos, conforme a Lei no 9.430/96, arts. 9o a 12, art.27 da IN SRF no 93/97 e art.27 da IN RFB no
1.515/14.
De acordo com o art. 7o, parágrafo único, da Resolução Bacen no 2.682/99, os valores baixados para
prejuízo ficarão registrados pelo prazo mínimo de 5 anos, enquanto não esgotados todos os
procedimentos de cobrança. Portanto, para ser baixada a perda fiscalmente, deve-se demonstrar
que para o motivo pagamento, a baixa nos registros contábeis tenha sido feita, mesmo que em
contas de compensação.
Dispõe o Ato Declaratório Interpretativo RFB no 2/18, art. 1o:
Para determinação do lucro real e da base de cálculo da contribuição social sobre o lucro
somente podem ser deduzidos como despesas os créditos decorrentes das atividades das
pessoas jurídicas para os quais tenham sido cumpridos os requisitos previstos no art. 9o da Lei
9.430/1996, ainda que vencidos há mais de cinco anos sem que tenham sido liquidados pelo
devedor.
Assim, a diferença entre o saldo devedor baixado como realização de crédito baixado a prejuízo pelo
evento de recuperação do crédito, R$ 874.568.029,81, e o valor registrado como recuperação de
crédito baixado a prejuízo, conta Cosif 7.1.9.20, R$ 401.651.022,61, saldo R$ 472.934.722,43, está
Fl. 10323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
11
caracterizando uma baixa por liberalidade, tanto pelas regras do Bacen, que determinam o prazo
mínimo de 5 anos para baixa definitiva da perda, como pelas regras fiscais determinadas pelo art. 9o
da Lei no 9.430/96.
A dedutibilidade do montante cedido de R$10.402.081,22 ficou prejudicada pela falta de
comprovação documental da determinação do preço a ser pago pela cessão, do comprovante de
pagamento, e de que os créditos relacionados na Planilha Relação de Créditos Cedidos compõem os
referidos contratos.
Portanto, fica glosada a despesa no montante de R$483.336.803,65:

Do exposto, foram lavrados os autos de infração de IRPJ e de CSLL, aplicando-se a multa de 75% ao
lançamento, conforme art.44, I, da Lei no 9.430/96 (fls.31-41).
Em 13/12/19, a contribuinte foi intimada a se manifestar sobre interesse em compensar saldos de
prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa, ao que respondeu ter interesse. O montante utilizado
para o lançamento consta às fls.07-08.
Os quadros a seguir demonstram a apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL devidos
(ECF2014), e respectivos IRPJ e CSLL devidos:

Fl. 10324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
12

Da Impugnação
I) DOS FATOS
Inconformada com a autuação, da qual foi cientificada em 30/12/19, a contribuinte protocolizou em
29/01/20 a impugnação de fls.7540-7578, documentos anexos, apresentando, em síntese, as
seguintes alegações:
Os autos de infração devem ser cancelados, pois:
- a Autoridade Fiscal não mencionou a utilização de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL
nos autos de infração, o que constituiu vício material e macula o lançamento;
- a Impugnante efetivamente possui o direito de excluir o valor de R$874.585.745,04, fundado em
perdas adicionadas ao lucro líquido em períodos passados;
- caso não se entenda pela dedutibilidade integral das perdas vinculadas a créditos recuperados, os
autos de infração devem ser cancelados mesmo assim, pois a Autoridade Fiscal não observou os
procedimentos previstos para lançamento nos casos em que há postergação dos tributos devidos;
- as perdas no valor de R$10.402.081,22 vinculadas aos contratos cedidos são dedutíveis, existindo
provas da correção documental, contábil e fiscal das cessões efetuadas à PCG e à Renova, sendo
inquestionável a dedutibilidade em operações dessa natureza; e
- em caráter subsidiário, a Impugnante requer a conversão do julgamento em diligência com base no
artigo 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972.
II – NÃO UTILIZAÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL E DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA
A Autoridade Fiscal não mencionou nos autos de infração a utilização do prejuízo fiscal e da base de
cálculo negativa da CSLL, tornando ilíquido o lançamento, pois (i) não observou o procedimento
regular para constituição e cobrança de créditos tributários; e (ii) os créditos são ilíquidos e incertos,
na medida em que não é possível determinar se a Autoridade Fiscal efetivamente levou em
consideração o prejuízo fiscal e a base de cálculo da CSLL, pois mencionou sua utilização no Termo
de Verificação Fiscal, mas não informou seu consumo nos autos de infração. Assim, violou o art. 142
do Código Tributário Nacional - CTN.
Fl. 10325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
13
No caso, há erro de direito decorrente da incorreção procedimental adotada pela Autoridade Fiscal,
que, por meio dos autos de infração, não consumiu o prejuízo fiscal e a base de cálculo negativa da
CSLL - ainda que tenha mencionado sua utilização no Termo de Verificação Fiscal. O Conselho de
Contribuintes entende que o erro de direito acarreta a nulidade dos autos de infração lavrados.
Assim, deve ser decretada a exoneração dos créditos tributários.
III - DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS VINCULADAS A CRÉDITOS RECUPERADOS
A Impugnante informou que havia excluído de seu lucro líquido para fins de apuração do Lucro Real
e da Base de Cálculo da CSLL o valor de R$874.568.029,81, decorrente da recuperação de crédito
que havia sido anteriormente deduzido contabilmente, mas adicionado ao lucro líquido por força de
sua indedutibilidade nos termos do artigo 9o da Lei n° 9.430/96.
No momento da recuperação do crédito, a receita reconhecida (inferior ao valor do contrato em
virtude da concessão de descontos e renúncias, evidentemente) foi devidamente tributada e o
prejuízo realizado, o que ensejou a exclusão de R$874.568.029,81.
A Autoridade Fiscal entendeu que a Impugnante poderia ter excluído tão somente
R$401.651.022,61, pois tal seria o valor registrado, em 2014, nas contas contábeis 7.1.9.20.00.03.08-
004, 7.1.9.20.00.03.06-001, 7.1.9.20.00.03.05-005 e 7.1.9.20.00.03.07-008. Assim, a Autoridade
Fiscal não admitiu a exclusão da diferença entre R$874.568.029,81 e R$401.651.022,61, equivalente
a R$472.934.722,43.
Mas a linha de raciocínio da Autoridade Fiscal contém dois equívocos:
(i) em condições de mercado, o valor do crédito recuperado é sempre inferior ao valor efetivamente
devido, tendo em vista os descontos e parcelamentos concedidos; e
(ii) a Autoridade Fiscal deveria ter analisado os períodos de formação do saldo de R$874.568.029,81
excluído e não somente o ano-calendário de 2014.
Mas, caso os valores venham a ser recuperados após terem sido deduzidos para fins fiscais ou na
hipótese de se oferecer à tributação o valor recuperado concomitantemente à exclusão efetuada, o
artigo 12 da Lei n° 9.430/1996 determina que ele deverá ser computado no lucro líquido para fins de
apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL:
Art. 12. Deverá ser computado na determinação do lucro real o montante dos créditos
deduzidos que tenham sido recuperados, em qualquer época ou a qualquer título, inclusive
nos casos de novação da dívida ou do arresto dos bens recebidos em garantia real.
§ 1o Os bens recebidos a título de quitação do débito serão escriturados pelo valor do crédito
ou avaliados pela valor definido na decisão judicial que tenha determinado sua incorporação
ao patrimônio do credor.
§ 2o Nas operações de crédito realizadas por instituições financeiras autorizadas a funcionar
pela Banco Central do Brasil, nos casos de renegociação de dívida, o reconhecimento da
receita para fins de incidência de imposto sobre a renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido ocorrerá no momento do efetivo recebimento do crédito.
Considerando tais regras, pode-se resumir a "vida" de um contrato de crédito da seguinte maneira:
• 1a Etapa - Reconhecimento da Receita: após a entrega dos recursos, a receita será reconhecida de
acordo com o regime de competência e as regras do BACEN e tributada nos termos da legislação
fiscal.
Fl. 10326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
14
• 2a Etapa - Reconhecimento da Perda Contábil: diante de casos de inadimplência, o contribuinte deve
observar as normas do BACEN e reconhecer contabilmente a perda de acordo com o grau de risco do
crédito.
• 3a Etapa - Adição da Perda ao Lucro Líquido: se a perda for reconhecida contabilmente e não
estiverem presentes os requisitos previstos no artigo 9o da Lei n° 9.430/1996 para sua
dedutibilidade, a perda deverá ser adicionada ao lucro líquido e controlada na Parte B do LALUR e do
LACSLL.
• 4a Etapa - Exclusão da Perda: atingidas as condições previstas no artigo 9o da Lei n° 9.430/1996, o
contribuinte poderá deduzir a despesa ou excluir do lucro líquido o valor controlado na Parte B do
LALUR e do LACSLL, anteriormente adicionado.
• 5a Etapa - Recuperação do Crédito: nos termos do artigo 12 da Lei n° 9.430/1996, será oferecida à
tributação a receita decorrente somente do crédito que tenha sido deduzido.
Tendo em vista tais regras, a Impugnante passará a demonstrar de maneira individualizada o
tratamento dado a um dos contratos que geraram as perdas dedutíveis não aceitas pela Autoridade
Fiscal: as perdas foram reconhecidas contabilmente após a inadimplência, os valores foram
adicionados ao lucro líquido e controlados na Parte B do LALUR e do LACSLL e, quando da
recuperação do crédito, os valores recuperados foram contabilizados como receita e as perdas foram
excluídas.
O tratamento dado a esse contrato é sistemático e pode ser verificado para todas as demais
despesas. Assim, a título exemplificativo, a Impugnante demonstrará a "vida" do contrato n°
12033000165609 e a correção de sua dedutibilidade.
Conforme Cédula de Crédito Bancário anexa (Doc 01), referido contrato foi firmado com Sérgio de
Azevedo (CPF 575.222.869-72) e tinha por objeto crédito no valor de R$18.537,29.
De acordo com o Relatório de Detalhes da Cobrança de Contrato – CDC anexa (Doc_02, "Ficha
Financeira"), o contratante adimpliu regularmente as parcelas até dezembro de 2012, ocasião em
que deixou de quitá-las. Em virtude do inadimplemento, a Impugnante passou a reconhecer a perda
do contrato em questão de acordo com Resolução BACEN n° 2.682/99, tendo reconhecido perda
equivalente ao valor integral do contrato inadimplido após 180 dias contados do atraso.
Assim, em 2013, a Impugnante reconheceu a perda contábil vinculada ao contrato n°
12033000165609 e adicionou, para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL, o
valor da perda reconhecida de R$14.941,76.
Em fevereiro de 2014, a Impugnante recuperou parcela do crédito no valor de R$613,81, o que pode
ser verificado na Ficha Financeira de fls. 7551.
Referido valor foi excluído de seu lucro líquido para fins de apuração do Lucro Real e da CSLL,
conforme linha 77538 da planilha BVF_10603257 apresentada no curso do procedimento de
fiscalização, onde a Impugnante descreveu de maneira detalhada os valores excluídos (linha de
planilha às fls. 7551).
Em julho de 2014, a Impugnante renegociou o valor do contrato e recuperou R$3.390,18, perdoando
o valor da dívida remanescente. O valor recuperado efetivamente pode ser encontrado na Ficha
Financeira de fls. 7551-7552.
Em virtude da recuperação do crédito e do desconto concedido sobre as demais parcelas, a
Impugnante excluiu de seu lucro líquido o valor remanescente de R$14.327,95 controlado na Parte B
Fl. 10327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
15
do LALUR e do LACSLL, conforme linha 48504 da planilha BVF_10603257 apresentada no curso do
procedimento de fiscalização (linha de planilha às fls. 7552).
Assim, em 2014, a Impugnante excluiu a totalidade do valor registrado como prejuízo vinculado ao
contrato n° 12033000165609, exatamente os R$14.941,76 adicionados em 2013 (linhas de planilha
às fls. 7551).
O tratamento dado a esse contrato pode ser verificado nas telas extraídas do SAC da Impugnante, às
fls. 7553-7554.
Para demonstrar contabilmente os lançamentos efetuados vinculados a referido contrato, a
Impugnante anexa planilha denominada Ex 12033000165609 {Doc_03), que contém quatro abas:
(i) Resumo Eventos Ctb, que contém todos os eventos contábeis relacionados ao contrato n°
12033000165609 ocorridos em 2014, iniciado pelo registro, em 2013, do saldo da perda em
R$14.941,76 e findo com a baixa integral do valor da perda, decorrente da recuperação parcial e
desconto do valor remanescente;
(ii) Fev14, a qual contém os lançamentos efetuados em fevereiro de 2014;
(iii) Razão Contábil da conta 71920000305005 contendo os lançamentos efetuados em 31 de julho
de 2014, dentre eles os decorrentes da recuperação parcial do crédito; e
(iv) Composição Analítica da conta 71920000305005 relativo a 31 de julho de 2014, demonstrando
especificamente os lançamentos vinculados ao contrato n° 12033000165609.
A Impugnante também anexa o razão da conta contábil 71920000305005 relativo a todos os
lançamentos efetuados entre 1o e 31 de julho de 2014 (Doc_04), que corresponde à aba Razão
Contábil da planilha acima mencionado.
Os créditos baixados como prejuízo foram registrados na conta contábil 30960000000005 (Créditos
Baixados Como Prejuízo Setor Privado), demonstrado pelos balancetes relativos aos meses de junho
de 2014 (Doc_05), mês imediatamente anterior à exclusão, e julho de 2014 (Doc_06), mês em que se
efetivou a realização do prejuízo. Com efeito, de acordo com a anexa planilha
contratos_prejuízo_jun_2014 (Doc_07), o contrato 12033000165609 registrava, em junho de 2014,
um prejuízo acumulado de R$11.569,57, já reduzido em função da recuperação parcial ocorrida em
fevereiro do mesmo ano (linha de planilha às fls. 7555).
Tal planilha demonstra que tal contrato é somente um dos milhares de outros que compõem os
prejuízos registrados em referida conta contábil 30960000000005, que totaliza R$6.720.050.480.89
(há uma diferença imaterial não conciliada de R$3.865,75 entre o valor das perdas controladas na
parte B do Lalur e do Lacsll e o valor registrado contabilmente), valor esse devidamente registrado
no balancete relativo a junho de 2014 (fls.7555).
Ou seja, a Impugnante detém documentos que demonstram o regular registro das perdas e sua
exclusão, inexistindo qualquer óbice à sua aceitação.
A Impugnante informa que tal tratamento foi conferido a todos os contratos que ensejaram as
perdas excluídas e coloca-se à disposição para demonstrá-lo por amostragem para os demais
contratos caso essa Turma de Julgamento entenda pela necessidade de conversão do julgamento em
diligência, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n° 70.235/1972.
A Impugnante menciona a produção de provas por amostragem, pois, conforme informado no curso
do procedimento de fiscalização, a enorme quantidade de documentos, contratos, lançamentos
efetuados e limitações de sistema dificultam o levantamento de dados e informações, cuja produção
total inviabilizaria a análise por parte dessa turma de julgamento.
Fl. 10328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
16
Todas essas informações e documentos demonstram a improcedência das alegações da Autoridade
Fiscal e os dois equívocos cometidos por ela:
(i) evidentemente, o valor recuperado é inferior ao valor das perdas reconhecidas, na medida em
que a renegociação pressupõe a concessão de descontos dos valores devidos a título de principal,
multa e juros; e
(ii os valores excluídos foram formados em períodos anteriores, razão pela qual o procedimento de
fiscalização realizado foi superficial.
Por esse motivo, os créditos tributários devem ser exonerados.
III.1 - Subsidiariamente: Da Postergação de Pagamento de Tributo
Outro fundamento para ser julgado improcedente o lançamento: ocorrência de postergação do
pagamento do IRPJ e da CSLL.
Analisando-se a planilha BVF_10603257, que contém informações sobre as despesas no valor de
R$874.568.029,81 que foram deduzidas (classificadas na coluna Q como Realização do crédito
baixado à prejuízo pelo evento da recuperação do crédito), nota-se que os valores deduzidos se
referem a contratos cuja inadimplência ocorreu entre janeiro de 2010 e agosto de 2014 (existe um
contrato cuja inadimplência ocorreu em 2004 e outro cuja inadimplência se deu em 2009). A análise
da coluna E (Data) de referida planilha demonstra que o último contrato teve sua perda reconhecida
em agosto de 2014.
Assim, no momento de realização do lançamento, todas as perdas cujas despesas foram deduzidas
em 2014 já poderiam ter sido deduzidas com base no artigo 348, § 4o, do RIR/18 (artigo 341 do
RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos tributários):
Art. 348. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Subseção serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
I - da conta que registra o crédito de que tratam a alínea "a" do inciso II do § 1o do art. 347 e a
alínea "a" do inciso II do § 2o do art. 347;
II - de conta redutora do crédito, nas demais hipóteses.
(...)
§ 4° Os valores registrados na conta redutora do crédito, referida no inciso II o caput,
poderão ser baixados definitivamente em contrapartida à conta que registre o crédito, a
partir do período de apuração em que se completar cinco anos do vencimento do crédito
sem que este tenha sido liquidado pelo devedor (destacado pela Impugnante)
Ou seja, se não admitida a dedutibilidade integral das despesas no valor de R$874.568.029,81 em
2014, tais despesas poderiam ter sido deduzidas inevitavelmente em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019
com base no artigo 348, § 4o, do RIR/18 (artigo 341 do RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos
tributários). O Carf reconhece nesses casos a definitividade da perda.
Portanto, teria ocorrido a postergação do pagamento do IRPJ e da CSLL, evento que recebe um
tratamento específico previsto na legislação tributária e não admite a constituição integral de
créditos tributários sobre as despesas consideradas indedutíveis, sendo necessária a reapuração da
base de cálculo de períodos posteriores:
A figura e o tratamento fiscal da postergação encontram-se no artigo 285 do RIR/18 (artigo 273 do
RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos tributários), o qual determina que quando o contribuinte
Fl. 10329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
17
excluir na apuração do lucro real uma despesa que deveria ter sido reconhecida no período-base
posterior, o Fisco está autorizado a lançar somente a diferença de tributo (se houver) ou juros:
Art. 285. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita, rendimento,
custo ou dedução, ou de reconhecimento de lucro, somente constitui fundamento para
lançamento de imposto, diferença de imposto ou multa, se dela resultar ( Decreto-Lei n°
1.598, de 1977, art. 6o, § 5o ):
I - a postergação do pagamento do imposto sobre a renda para período de apuração posterior
àquele em que seria devido; ou
II - a redução indevida do lucro real em qualquer período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão quanto ao
período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou deduções será feito pelo
valor líquido, depois de compensada a diminuição do imposto lançado em outro período de
apuração a que o contribuinte tiver direito em decorrência da aplicação do disposto no § 2o
do art. 258 ( Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto nos § 1o e § 2o do art. 258 não exclui a cobrança de multa de mora e de juros
de mora pelo prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto sobre a
renda em decorrência de inexatidão quanto ao período de competência ( Decreto-Lei n° 1.598,
de 1977, art.6o, §7o)
Assim, a contabilização de despesa em desrespeito ao princípio da competência acarretaria apenas o
lançamento da diferença do imposto, se houver, considerando a data em que o tributo deixou de ser
pago e o respectivo pagamento a posteriori em razão do aumento da base tributável em período
subsequente e juros moratórios até o período do efetivo pagamento.
Não é opção da Autoridade Fiscal aplicar ou não o artigo 285 do RIR/18 (artigo 273 do RIR/99,
vigente à época dos fatos jurídicos tributários) quando verificada a postergação do pagamento de
um tributo em razão da antecipação da dedução de uma despesa. A Autoridade Fiscal deve
considerar o tributo pago pela Impugnante no outro período de apuração em que se constatou o
equívoco cometido e compensá-lo com o tributo exigido no período objeto de fiscalização.
Aliás, a obrigatoriedade do reconhecimento da ocorrência da postergação de pagamento de tributos
está prevista no Parecer Normativo (PN) Cosit n° 2/96:
6.1. Considera-se postergada a parcela de imposto ou de contribuição social relativa a
determinado período-base, quando efetiva e espontaneamente paga em período-base
posterior.
6.2 - O fato de o contribuinte ter procedido espontaneamente, em período-base posterior, ao
pagamento dos valores do imposto ou da contribuição social postergados deve ser
considerado no momento do lançamento de ofício, o qual, em relação às parcelas do imposto
e da contribuição social que houverem sido pagas, DEVE SER EFETUADO PARA EXIGIR,
EXCLUSIVAMENTE. OS ACRÉSCIMOS RELATIVOS A JUROS E MULTA, CASO O CONTRIBUINTE JÁ
NÃO OS TENHA PAGO.
7. O § 6o, transcrito no item 5, determina que o lançamento deve ser feito pelo valor líquido
do imposto e da contribuição social, depois de compensados os valores a que o contribuinte
tiver direito em decorrência do disposto no § 4o. Por isso, após efetuados os procedimentos
referidos no subitem 5.3, somente será passível de inclusão no lançamento a diferença
negativa de imposto e contribuição social que resultar após a compensação de todo o valor
Fl. 10330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
18
pago a maior, no período-base de término da postergação, com base no lucro real mensal ou
na forma dos arts. 27 a 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995, com o valor pago a
menor no período-base de início da postergação. (destaques da Impugnante)
Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 285 do RIR/18 (artigo 273 do RIR/99, vigente à
época dos fatos jurídicos tributários), o conteúdo do Parecer Normativo COSIT n° 2/96, bem como as
orientações emanadas pela própria RFB, tem-se que deveria a Autoridade Fiscal, quando da
lavratura dos autos de infração, ter efetuado a recomposição dos lucros tributáveis de IRPJ e CSLL
considerando-se os tributos recolhidos nos anos-calendário de 2014 a 2019, o que resultaria em
autuação menos gravosa. Como assim não o fez, a Autoridade Fiscal incorreu em erro no critério
jurídico utilizado, sendo improcedente a autuação.
Sobre o assunto, o Carf e a CSRF manifestaram-se no sentido de que deve ser reconhecida a
improcedência do lançamento fiscal nos casos em que a Autoridade Fiscal não observa os
procedimentos legais pertinentes à postergação de pagamento do imposto. Além disso, há diversos
outros julgados, tanto da CSRF, como do CARF, em que se reconhece a necessidade de a D.
Fiscalização considerara postergação do pagamento dos tributos.
Assim, deve ser cancelada a autuação.
IV - DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS VINCULADAS A CONTRATOS CEDIDOS
A Autoridade Fiscal não admitiu a dedução das perdas no valor de R$10.402.081,22 incorridas na
cessão de contratos para Renova e PCG com base em (fls.14):
Os contratos de cessão apresentados possuem as seguintes informações: a) O Termo de
Cessão para a Renova, não possui nenhum conteúdo apenas a relação das partes, não possui
discriminação de valor ou condições, b) No contrato com a PCG-Brasil. não foram
apresentados os anexos com a definição de preço e relação dos créditos cedidos, o anexo
apresentado é apenas modelo.
Porém a Impugnante possui direito à dedutibilidade dessas despesas, sendo improcedentes os autos
de infração.
IV.1 - Dos Contratos Cedidos para PCG
A Impugnante anexa Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios celebrado com a PCG
(Doc_08), o qual discrimina as partes envolvidas e condições. Nesse documento constam as
condições e preços envolvidos na cessão, elementos cuja suposta ausência foi questionada pela
Autoridade Fiscal para embasar a não aceitação da dedutibilidade das perdas. O preço da cessão
consta no item II do Contrato (fls. 7563).
Além do contrato, a Impugnante apresenta a mencionada Declaração de Fechamento (Doc_09).
Nela, consta o valor de cessão das espécies de crédito cedidos e o preço de aquisição pela parte. A
tabela contida na Declaração de Fechamento resume as informações sobre os contratos cedidos pela
Impugnante (fls.7564)
A abertura de cada um dos contratos cedidos e seu valor constam nas abas Veículos e Saldo
Remanescente da planilha denominada Lista Contratos PCG (Doc_10), denominada de Arquivo
Eletrônico na Cláusula 2 do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios. Somando-se os
valores contidos nas colunas Valor de Risco (H) de ambas as abas chega-se, respectivamente, ao
valor de R$1.449.215.533,57 e R$250.078.434,29. Por sua vez, tais créditos foram cedidos pelos
valores respectivos de R$52.316.680,76 e R$875.274,52, totalizando R$53.191.955,28.
Fl. 10331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
19
Vale frisar que os contratos contidos na planilha Lista Contratos PCG envolvem a totalidade dos
contratos cedidos e não somente aqueles mencionados na planilha Relação ctt cedidos apresentada
no curso da fiscalização. Com efeito, nessa planilha constam os 474 contratos que afetaram a
apuração da Impugnante em 2014 e não a totalidade dos contratos cedidos.
Isto é, a documentação ora apresentada demonstra a natureza e identificação dos contratos cedidos,
bem como as condições pactuadas pela Impugnante para sua cessão.
A Impugnante registrou corretamente na contabilidade as receitas decorrentes da cessão de
créditos. No caso da cessão de veículos, cujos créditos foram valorados a R$1.449.215.533,57 e a
cessão ocorreu pelo preço de R$52.316.680,76, a operação foi contabilizada conforme fls. 7556,
gerando receitas tributáveis equivalentes aos valores cedidos R$52.316.680,76.
As receitas geradas pela cessão dos créditos foram contabilizadas nas contas contábeis
71920000305005, 71920000306001, 71920000307008 e 71920000308004, conforme razões anexos
(Doc_11 a Doc_14).
Tais documentos e informações comprovam que a Impugnante contabilizou corretamente as
receitas decorrentes da cessão dos créditos, bem como possui direito à exclusão das perdas
vinculadas à operação.
A título exemplificativo, a Impugnante passa a demonstrar o tratamento dado ao contrato n°
12094000001478, cujo racional pode ser aplicado para todos os demais contratos objeto da
autuação. De acordo com o Relatório de Detalhes da Cobrança de Contrato - CDC anexa (Doc_15,
"Ficha Financeira"), o contratante adimpliu regularmente as parcelas até julho de 2012, ocasião em
que deixou de quitá-las. Em virtude do inadimplemento, a Impugnante passou a reconhecer a perda
do contrato em questão de acordo com Resolução Bacen n° 2.682/99, tendo reconhecido perda
equivalente ao valor integral do contrato inadimplido após 180 dias contados do atraso.
Do ponto de vista contábil, conforme planilha anexa que reproduz os lançamentos vinculados ao
contrato em questão (Doc_16), vê-se que a Impugnante reconheceu a receita vinculada ao contrato,
bem como reconheceu a perda de acordo com o prazo transcorrido desde o inadimplemento
previsto na Resolução Bacen n° 2.682/99. Em 30/06/2014, antes da cessão à PCG, o prejuízo
vinculado a tal contrato somava R$113.065,64, informação que pode ser encontrada na mencionada
planilha contendo os lançamentos em questão (fls.7567).
O mesmo valor encontra-se na planilha contratos_prejuizoJun_2014 (Doc_07), que contém o valor
dos contratos baixados à prejuízo em junho de 2014, cujos valores conferem com os balancetes
apresentados (fls.7567).
O valor em questão consta na linha 2031 da planilha BVF_10603257 apresentada no curso do
procedimento de fiscalização, a qual detalha os valores deduzidos e questionados pela Autoridade
Fiscal (fls.7567).
Em virtude da cessão, realizou-se o prejuízo registrado, tendo em vista a recuperação parcial. A
planilha de fls.7568 demonstra o valor em questão bem como os lançamentos contábeis efetuados
para refletir a ocorrência da cessão.
Tem-se, portanto, a demonstração do regular registro e contabilização das perdas vinculadas aos
contratos cedidos, bem como da operação de cessão, inexistindo qualquer óbice documental que
impeça a análise das perdas. Por esse motivo, improcedente o lançamento.
IV.2 - Dos Contratos Cedidos para Renova
Fl. 10332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
20
A Impugnante apresenta Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios celebrado com a
Renova (Doc_17), o qual discrimina as partes envolvidas e condições. Nesse documento constam as
condições e preços envolvidos na cessão, elementos cuja suposta ausência foi questionada pela
Autoridade Fiscal para embasar a não aceitação da dedutibilidade das perdas. O preço da cessão
consta no item II do Contrato (fls.7569).
Além do contrato, a Impugnante apresenta a mencionada Declaração de Fechamento (Doc_18).
Nela, consta o valor de cessão das espécies de crédito cedidos e o preço de aquisição por parte da
Renova (fls.7569-7570).
A tabela contida na Declaração de Fechamento resume as informações sobre os contratos cedidos
pela Impugnante para a Renova (fls.7570).
A abertura de cada um dos contratos cedidos e seu valor consta nas abas Veículos e Saldo
Remanescente da planilha denominada Lista Contratos Renova (Doc_Comprobatorios19),
denominada de Arquivo Eletrônico na Cláusula 2 do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios. Somando-se os valores contidos nas colunas Valor de Risco (H) de ambas as abas chega-
se, respectivamente, ao valor de R$262.740.188,09 e R$42.860.799,99. A documentação ora
apresentada demonstra a natureza e identificação dos contratos cedidos, bem como as condições
pactuadas pela Impugnante para sua cessão.
Conforme demonstrado no item IV.1, os valores cedidos foram devidamente contabilizados como
receita, sendo inquestionável a dedutibilidade das perdas vinculadas às operações. Portanto, está
demonstrada a regularidade documental e contábil dos créditos cedidos e das perdas reconhecidas.
IV.3 - Da Dedutibilidade das Perdas em Operações de Cessão de Créditos
Demonstrada a regularidade documental e contábil dos valores registrados como perda em
decorrência das cessões de crédito para PCG (item IV.2) e Renova (item IV.3), a dedutibilidade das
perdas deve ser reconhecida integralmente, conforme o artigo 311 do RIR/18 (artigo 299 do RIR/99,
vigente à época dos fatos). Quando da análise da despesa, deve-se considerar:
(i) a despesa deverá ser necessária à atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte
produtora;
(ii) a despesa, se não paga, ao menos deve ter sido incorrida pela contribuinte; e
(iii) a despesa deve ser usual e normal no tipo de atividade desenvolvida pelo contribuinte que a
suportou.
A necessidade da despesa é demonstrada na medida em que ela seja empregada na otimização de
quaisquer dos negócios exigidos pela atividade que constitui o objeto social da pessoa jurídica.
A despesa realizada na consecução das atividades operacionais, mesmo que ocorra
excepcionalmente, deverá ser usual ou normal para o tipo de atividade ou operação explorada para
ser dedutível na apuração do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido o PN CST n° 32/81:
4. Segundo o conceito legal transcrito, o gasto é necessário quando essencial a qualquer
transação ou operação exigida pela exploração das atividades, principais ou acessórias, que
estejam vinculadas com as fontes produtoras de rendimentos.
5. Por outro lado, despesa normal é aquela que se verifica comumente no tipo de operação ou
transação efetuada e que, na realização do negócio, se apresenta de forma usual, costumeira
ou ordinária. O requisito de usualidade deve ser interpretado na acepção de habitual na
espécie de negócio.(destacado pela impugnante)
Fl. 10333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
21
Conforme assentado pelo Conselho de Contribuintes e CSRF, uma despesa será necessária quando
for justificável do ponto de vista gerencial da empresa. Com relação à usualidade também se aplica
esse raciocínio, pois mesmo que a despesa não seja reiteradamente verificada na prática, basta que
ela seja justificável do ponto de vista negocial, eis que assim possui potencial para se tornar usual.
Em que pese a ausência de definição legal do que venha a ser despesa necessária para fins de
determinação da dedutibilidade da despesa, esse conceito indeterminado deve ser entendido de
forma objetiva e, para tanto, deve-se verificar se as despesas incorridas estão intrinsecamente
relacionadas com a manutenção da fonte produtora dos rendimentos auferidos pela empresa.
Assim, afasta-se a possibilidade de interpretações arbitrárias e discricionárias por parte do Fisco. Isto
porque, muito embora o conceito de despesa necessária, normal e usual deva ser entendido de
forma objetiva, cada empresa terá seus próprios tipos de despesas que poderão ser consideradas
dedutíveis. Nesse sentido o entendimento do Conselho de Contribuintes.
Portanto, a necessidade da despesa, para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL,
deve ser entendida de forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da
empresa, ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da simples existência
da empresa e do papel social que ela desempenha.
No caso concreto, em que a Impugnante atua como entidade que financia a aquisição de bens e
serviços por terceiros, seus clientes, a cessão de contratos tidos como "podres" é corriqueira e
necessária para obtenção de recursos com sua cessão, sendo, por essa razão plenamente dedutíveis
as perdas vinculadas a tais operações. O CARF tem admitido a dedutibilidade dessas despesas,
conforme julgados de fls. 7576.
Presentes os pressupostos fáticos e jurídicos autorizativos da dedutibilidade das perdas incorridas
pela Impugnante na cessão de créditos para PCG e Renova, devem ser cancelados os autos de
infração.
V- DA DILIGÊNCIA
Caso não cancelados os autos de infração, a Impugnante requer a conversão do julgamento desta
Impugnação em diligência, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n° 70.235/72, pois os vícios
cometidos pela Autoridade Fiscal demonstrados nos itens II, III e IV desta Impugnação decorrem da
realização de um procedimento de fiscalização superficial e devem resultar na exoneração integral
dos créditos tributários lançados. Caso isso não ocorra, o julgamento deve ser convertido em
diligência para evitar, nos termos do artigo 59, II, do Decreto n° 70.235/72, o cerceamento ao direito
de defesa da Impugnante na medida em que as provas colhidas pela Autoridade Fiscal no curso da
fiscalização são insuficientes para demonstrar a realidade contábil-fiscal das exclusões efetuadas
pela Impugnante.
As conclusões fundadas em análises superficiais da apuração na Impugnante não subsistem e sua
aceitação em detrimento das provas e alegações apresentadas pela Impugnante implicam a recusa
na análise de provas e documentos coerentes.
Por essa razão, caso não se admita a improcedência integral da autuação, e para evitar a ocorrência
de nulidade por cerceamento do direito de defesa, requer-se a conversão do julgamento em
diligência para análise dos documentos e informações que suportam a exclusão do lucro líquido
efetuada em 2014 no valor de R$884.987.826,26. A análise de tais elementos é necessária para
formar a convicção desta Turma Julgadora acerca da improcedência dos autos de infração.
VI - DOS PEDIDOS
Fl. 10334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
22
Pelo exposto, requer o cancelamento dos autos de infração, tendo em vista a regularidade das
exclusões por ela efetuadas. Caso não se entenda pela improcedência integral da autuação, requer a
realização de diligência nos termos do artigo 16, IV, do Decreto n° 70.235/72.
[...]
4.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação do Recorrente, com a
consequente manutenção do lançamento, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITO. REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
As perdas no recebimento de créditos somente podem ser deduzidas na apuração do Lucro Real se
comprovadas, observando-se as condições previstas na legislação de regência. Caso não
comprovado o atendimento aos requisitos previstos em lei para sua dedução, deve ser mantido o
lançamento.
DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS. INDEDUTIBILIDADE. NORMA
APLICÁVEL.
Os descontos concedidos em operação de renegociação de créditos constituem perdas cuja
dedutibilidade deve observar as condições previstas na Lei no 9.430/96. À autoridade administrativa
cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente às infrações concretamente
constatadas.
PERDAS COM CESSÃO DE CRÉDITOS. DESCARACTERIZAÇÃO DO TRATAMENTO DE DESPESAS
OPERACIONAIS.
O disciplinamento estabelecido pela Lei no 9.430/96 assume um caráter de norma especial em
relação às normas gerais de dedução de despesas existentes no Direito Tributário, de sorte que às
perdas em cessão de crédito são aplicáveis as normas específicas dos arts. 9o a 12 da Lei no
9.430/96.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2014
DEMAIS TRIBUTOS. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fato gerador de vários tributos impõe
a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à real ocorrência desses
eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido quanto ao
IRPJ aplica-se à CSLL dele decorrente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto no art. 59
do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
Fl. 10335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
23
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam fundamentar as
contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos comprobatórios não são
suficientes para infirmar a procedência do lançamento questionado.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência presta-se à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos adicionais para
o deslinde da questão. Deve ser indeferido o pedido de diligência que visa a produção de prova
documental, a qual deveria ser apresentada pela defesa no prazo legal para tanto.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE DE NORMAS.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente no País,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade/ilegalidade de
normas.
5.
Inconformada com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs extenso Recurso
Voluntário de fls. 8126/8208 visando sua reforma, arguindo em síntese:
(i)
Em Preliminar:
(i.i)
“Inutilização do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativo em Autos de
Infração” – Afirma que “(...) Após concluir pela existência de infrações à legislação
do IRPJ e da CSLL, a Autoridade procedeu à reapuração da base de cálculo dos
tributos em questão. No Termo de Verificação Fiscal, há menção de que o prejuízo
fiscal e a base de cálculo negativa da CSLL de períodos anteriores seriam
compensados. Porém, ao lavrar os autos de infração, a Autoridade Fiscal não
mencionou nesses documentos o consumo de prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa da CSLL (...)”, complementa asseverando que “(...) A não menção ao valor
do consumo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL torna ilíquido o
lançamento, na medida em que: (i) a Autoridade Fiscal não observou procedimento
regular para constituição e cobrança de créditos tributários; e (ii) os créditos são
ilíquidos e incertos, na medida em que não é possível determinar se a Autoridade
Fiscal efetivamente levou em consideração o prejuízo fiscal e a base de cálculo da
CSLL, pois mencionou sua utilização no Termo de Verificação Fiscal, mas não
informou seu consumo nos autos de infração (...)” e conclui afirmando que “(...)
Ainda que a DRJ sustente que a Autoridade Fiscal (fl. 7.908) teria mencionado no
Termo de Verificação Fiscal que efetuaria a compensação, tal fato não consta nos
autos de infração, mesmo que a Autoridade Fiscal tenha lançado os tributos por seu
valor líquido, após a compensação. Por esses motivos, a Autoridade Fiscal viola o
comando do artigo 142 do Código Tributário Nacional (...)”.
(ii)
No Mérito:
(ii.i)
“Da Dedutibilidade Das Perdas Vinculadas A Créditos Recuperados” –
Afirma que “(...) No curso do procedimento de fiscalização, a Recorrente informou
Fl. 10336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
24
que havia excluído de seu lucro líquido para fins de apuração do Lucro Real e da
Base de Cálculo da CSLL o valor de R$ 874.568.029,81, decorrente da recuperação
de crédito que havia sido anteriormente deduzido contabilmente, mas adicionado
ao lucro líquido por força de sua indedutibilidade nos termos do artigo 9o da Lei no
9.430/1996 (...)”, complementa asseverando que “(...) No momento da recuperação
do crédito, a receita reconhecida (inferior ao valor do contrato em virtude da
concessão de descontos e renúncias, evidentemente) foi devidamente tributada e o
prejuízo realizado, o que ensejou a exclusão de R$ 874.568.029,81. (...)”, acrescenta
que “(...) A Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente poderia ter excluído tão
somente R$ 401.651.022,61, pois tal seria o valor registrado, em 2014, nas contas
contábeis 7.1.9.20.00.03.08-004, 7.1.9.20.00.03.06-001, 7.1.9.20.00.03.05-005 e
7.1.9.20.00.03.07-008. Assim, a Autoridade Fiscal não admitiu a exclusão da
diferença entre R$ 874.568.029,81 e R$ 401.651.022,61, equivalente a R$
472.934.722,43 (...)” e conclui afirmando que “(...) Ocorre que a linha de raciocínio
utilizada pela Autoridade Fiscal para fundamentação da autuação contém dois
equívocos: (i) é sabido que, em condições de mercado, o valor do crédito recuperado
é sempre inferior ao valor efetivamente devido, tendo em vista os descontos e
parcelamentos concedidos; e (ii) a Autoridade Fiscal deveria ter analisado os
períodos de formação do saldo de R$ 874.568.029,81 excluído e não somente o ano-
calendário de 2014. (...)”;
(ii.ii)
“Dos Equívocos da Autoridade Fiscal e da DRJ” – Afirma que “(...) O artigo
9o da Lei no 9.430/1996 prevê que as perdas no reconhecimento de créditos serão
deduzidas somente se observadas determinadas condições descritas em seus
parágrafos 1o a 7o. O artigo 10 de referida Lei também contém critérios para
dedutibilidade no caso de celebração de acordos, desistência de cobrança ou
transcurso de prazo. Caso a perda incorrida não possa ser deduzida nos termos da
Lei no 9.430/1996, o contribuinte deve adicionar a despesa a seu lucro líquido para
fins de apuração do IRPJ e CSLL e controlar o saldo adicionado na Parte B do LALUR
e do LACSLL (...)”, complementa asseverando que “(...) Caso os valores venham a ser
recuperados após terem sido deduzidos para fins fiscais ou na hipótese de se
oferecer à tributação o valor recuperado concomitantemente à exclusão efetuada, o
artigo 12 da Lei no 9.430/1996 determina que ele deverá ser computado no lucro
líquido para fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL (...)”,
acrescenta que “(...) No momento em que a perda provisionada se realizada, o que,
em geral, ocorre no momento da renegociação, a Recorrente reconhece eventuais
receitas de recuperação e exclui de seu lucro líquido o valor integralmente
adicionado anteriormente, tendo em vista a baixa da operação (...)” e conclui
afirmando que “(...) No caso objeto dos autos, não se está diante da discussão
envolvendo a observância dos requisitos previstos no § 1o da Lei no 9.430/1996, mas
de outros critérios de dedutibilidade, pois, no caso concreto, tem-se a liquidação
Fl. 10337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
25
definitiva das operações, matéria não regulada pelo § 1o da Lei no 9.430/1996. Além
disso, também não é aplicável o artigo 12 da Lei no 9.430/1996, que trata da
tributação das receitas de recuperação, pois referido dispositivo prevê a tributação
de créditos que foram deduzidos anteriormente, o que não é o caso dos autos. Com
efeito, a princípio os contratos objeto deste processo administrativo poderiam
sujeitar-se às regras previstas no § 1o da Lei no 9.430/1996 se não tivessem sido
renegociados ou liquidados definitivamente. A partir do momento em que há
liquidação das operações, afasta-se a aplicação do § 1o em questão (...)”;
(ii.iii) “Do Contrato 12033000165609” – Afirma que “(...) O tratamento dado a
esse contrato é sistemático e pode ser verificado para todas as demais despesas.
Assim, a título exemplificativo, a Recorrente demonstrará a “vida” do contrato no
12033000165609 e a correção de sua dedutibilidade. Além disso, a Recorrente
demonstrará a improcedência das supostas inconsistências apontadas pela DRJ em
sua decisão (...)”, e conclui asseverando que “(...) adota o seguinte procedimento: (i)
reconhece contabilmente as perdas de acordo com a Resolução no 2.682/1999 do
BACEN; (ii) adiciona a perda ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL
e passa a controla-la nas partes B do LALUR e do LACS; (iii) no momento de
recuperação do crédito, (a) oferece integralmente à tributação o valor recuperado e
(b) exclui as perdas registradas nas partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao
contrato cuja parcela do crédito foi recuperada em virtude da renegociação, que
passou a ser definitiva e representou a liquidação do contrato. Isso significa que o
valor de R$ 14.941,76 foi determinado nas etapas “i” e “ii” mencionadas acima (no
momento de reconhecimento da perda de acordo com Resolução no 2.682/1999 do
BACEN e sua adição ao lucro líquido). No momento da recuperação do crédito, a
Recorrente oferece o valor recuperado integralmente à tributação e baixa os
prejuízos carregados na parte B do LALUR e do LACS. Caso a recuperação seja
parcial (inexistência de renegociação), tem-se baixa equivalente ao valor
recuperado; por outro lado, caso a recuperação decorra de uma renegociação que
implique a liquidação do contrato, baixa-se todo o valor registrado na parte B do
LALUR e do LACS, ainda que o valor recuperado seja inferior à perda. Essas duas
últimas etapas constituem o passo “iii” acima e foram confundidas pela DRJ com “i”
e “ii” (...)”;
(ii.iv) “Do Contrato 12086000001655” – Afirma que “(...) Como demonstrado no
item III.1.1, a Recorrente não exclui o valor recuperado, mas o valor efetivo da
perda adicionada anteriormente, tendo em vista que as receitas de recuperação são
integralmente tributadas por ela. (...)”, e conclui asseverando que “(...) Assim, em
19/02/2014, a Recorrente: (i) reconheceu a receita de R$ 74.003,16 na conta
contábil 7.1.9.20.00.03.06.00-1; e (ii) reconheceu a baixa da perda no valor de R$
181.779,33 na conta contábil de compensação 3.0.9.60.10.02.02.00-9, tendo
Fl. 10338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
26
excluído os valores de seu lucro líquido. Tais lançamentos estão sintetizados na aba
Baixa 02.2014 da planilha 120860000001655 (...)”;
(ii.v)
“Do Contrato 12026000161578” – Afirma que “(...) Em 20/05/2014, o
devedor pagou R$ 50.554,26, tendo a Recorrente: (i) reconhecido a receita de R$
50.554,26 na conta contábil 7.1.9.20.00.03.06.00-1; e (ii) reconhecido a baixa da
perda no valor de R$ 136.520,69 na conta contábil de compensação
3.0.9.60.10.02.02.00-9, tendo excluído os valores de seu lucro líquido. Tais
lançamentos estão sintetizados na aba Contábil 20.05.2014 da planilha
12026000161578: (...)”, e conclui dizendo que “(...) Vê-se que, assim como nos itens
anteriores, tais documentos demonstram que a Recorrente, rigorosamente, (i)
reconhece contabilmente as perdas de acordo com a Resolução no 2.682/1999 do
BACEN; (ii) adiciona a perda ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL
e passa a controla-la nas partes B do LALUR e do LACS; (iii) no momento de
recuperação do crédito, (a) oferece integralmente à tributação o valor recuperado e
(b) exclui as perdas registradas nas partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao
contrato cuja parcela do crédito foi recuperada em virtude da renegociação, que
passou a ser definitiva e representou a liquidação do contrato. (...)”;
(ii.vi) “Subsidiariamente: Vício Material Decorrente de Falta de Motivação” –
Afirma que “(...) tanto Autoridade Fiscal quanto DRJ entendem que a receita
recuperada é o limite para permissão da dedução dos prejuízos definitivos. Como
visto, tal entendimento funda-se no artigo 12 da Lei no 9.430/1996. Ocorre que a
regra em questão trata tão somente das receitas geradas pela recuperação, sendo
silente com relação ao tratamento a ser dado às perdas. Até porque, o tratamento
das perdas está contido em outros dispositivos legais (...)”, complementa
asseverando que “(...) Assim, tem-se uma imprecisão quanto à identificação da
matéria tributável, pois o fundamento legal que embasa o lançamento (artigo 12 da
Lei no 9.430/1996) trata do oferecimento à tributação de receitas de recuperação
(as quais, como visto no item III.1, foram integralmente tributadas) e não tem
relação com a matéria autuada (perdas) (...)”, e conclui dizendo que “(...) Diante do
exposto, a Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, para que seja
reconhecida a existência de vício de motivação e integralmente exonerados os
créditos tributários (...)”;
(ii.vii) “Subsidiariamente: Da Postergação de Pagamento de Tributo” – Afirma
que “(...) analisando-se a planilha BVF_10603257, que contém informações sobre as
despesas no valor de R$ 874.568.029,81 que foram deduzidas (classificadas na
coluna Q como Realização do crédito baixado à prejuízo pelo evento da recuperação
do crédito), nota-se que os valores deduzidos se referem a contratos cuja
inadimplência ocorreu entre janeiro de 2010 e agosto de 20147. A análise da coluna
E (Data) de referida planilha demonstra que o último contrato teve sua perda
Fl. 10339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
27
reconhecida em agosto de 2014 (...)”, complementa asseverando que “(...) Isso
significa que, no momento de realização do lançamento, todas as perdas cujas
despesas foram deduzidas em 2014 já poderiam ter sido deduzidas com base no
artigo 348, § 4o, do RIR/18 (artigo 341 do RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos
tributários) (...)”, acrescenta que “(...) Portanto, no momento de ciência dos autos
de infração, todas as perdas baixadas decorriam de contratos vencidos há mais de
cinco anos (vencidos entre 2010 e 2014), os quais poderiam ser deduzidos com base
no § 4o do artigo 9o da Lei no 9.430/1996. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal que
lavrou os autos de infração deveria ter se atentado para tal fato e efetuado eventual
lançamento de IRPJ e CSLL de acordo com as regras que regem o instituto da
postergação de pagamento de tributos. Isso porque, no ano calendário de 2019, a
Autoridade Fiscal constituiu créditos sobre perdas realizadas em 2014 que,
supostamente, não estariam de acordo com o artigo 9o da Lei no 9.430/1996, mas
que, mesmo se inobservantes desse dispositivo, poderiam ter sido deduzidas
integralmente em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, ano da autuação. Está-se diante
de uma clara possibilidade de aplicação do instituto da postergação, pois, no limite,
a Recorrente teria antecipado o reconhecimento de perdas para 2014, perdas essas
que poderiam ter sido reconhecidas definitivamente entre 2015 e 2019 (...)”, e
conclui dizendo que “(...) Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 285 do
RIR/18 (artigo 273 do RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos tributários), o
conteúdo do Parecer Normativo COSIT no 2/96, bem como as orientações emanadas
pela própria RFB, tem-se que deveria a Autoridade Fiscal, quando da lavratura dos
autos de infração, ter efetuado a recomposição dos lucros tributáveis de IRPJ e CSLL
considerando-se os tributos recolhidos nos anos-calendário de 2014 a 2019, o que
resultaria em autuação menos gravosa. Como assim não o fez, conclui-se que a
Autoridade Fiscal incorreu em nítido erro de direito, ou melhor, erro no critério
jurídico utilizado, ensejando a improcedência dos autos de infração lavrados (...)”;
(ii.viii) “DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS VINCULADAS A CONTRATOS CEDIDOS”,
“Dos Contratos Cedidos para PCG” – Afirma que “(...) ao analisar os documentos
apresentados pela Recorrente, a DRJ entendeu que eles não poderiam embasar a
dedutibilidade, pois: (i) o layout da planilha apresentada (Lista_Contratos_PCG)
seria diverso do layout supostamente mencionado na cláusula 1.1 do Contrato de
Cessão; (ii) o comprovante de recebimento dos recursos derivados da cessão não
teria sido apresentado; (iii) supostamente não existiriam elementos capazes de
comprovar a natureza das operações; e (iv) a Recorrente poderia deduzir somente o
valor recuperado (...)”, complementa asseverando que “(...) Com relação à alegação
“i”, a Recorrente informa que, na prática, a negociação efetuada com a PCG não
levou em consideração o layout em questão. Além disso, vale frisar que a Cláusula
1.1 menciona um “modelo”, o qual pode ser seguido ou não pelas partes. De toda
forma, a Recorrente produziu planilha adicional contendo informações mais
Fl. 10340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
28
detalhadas dos contratos cedidos que se aproximam do modelo sugerido na
Cláusula 1.1 do Contrato (Doc_Comprobatorios18). (...)”, acrescenta que “(...)
Quanto à alegação “ii”, relativa a falta de apresentação do comprovante do
recebimento dos recursos, a Recorrente informa que tal elemento não é necessário
por estar desvinculado da dedutibilidade das despesas, podendo ser utilizado, na
verdade, para questionar eventual receita não oferecida à tributação. De toda
forma, a Recorrente colaciona trecho de seu extrato bancário demonstrando o
recebimento dos recursos (...) a alegação “iii” da DRJ de que a Recorrente não teria
comprovado a natureza das operações é improcedente, pois, como visto pelos
documentos acima, tem-se a demonstração cabal das operações praticadas,
devidamente suportadas por instrumentos contratuais, registradas contabilmente e
demonstrado o fluxo financeiro da transação. Além disso, vale frisar que a própria
Autoridade
Fiscal
embasou
o
lançamento
na
planilha
lançamentos_12094000001478, razão pela qual deve-se presumir sua legitimidade
ou, caso não se presuma, o lançamento deve ser considerado ilíquido e incerto,
devendo ser cancelado por afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional
(...)”, e conclui dizendo que “(...) o último fundamento – “iv” – utilizado pela DRJ
para manter o lançamento não procede, pois a Recorrente pode excluir de seu lucro
real a totalidade das perdas verificadas, pois, como informado anteriormente, as
perdas deduzidas referem-se a valores que não foram deduzidas no momento em
que foram baixadas para prejuízo, tendo a Recorrente adicionado os valores ao
lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Assim, o artigo 12 da Lei no
9.430/1996 não é aplicável, pois não há que se falar em perda anteriormente
deduzida. Além disso, os valores recuperados em decorrência da cessão (R$
53.191.955,28)
foram
integralmente
oferecidos
a
tributação,
conforme
demonstrado acima (...)”;
(ii.ix) “Dos Contratos Cedidos para Renova” – Afirma que “(...) A abertura de cada
um dos contratos cedidos e seu valor consta nas abas Veículos e Saldo
Remanescente
da
planilha
denominada
Lista
Contratos
Renova
(Doc_Comprobatorios19 da Impugnação – fls. 7875), denominada de Arquivo
Eletrônico na Cláusula 2 do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios.
Somando-se os valores contidos nas colunas Valor de Risco (H) de ambas as abas
chega-se, respectivamente, ao valor de R$ 262.740.188,09 e R$ 42.860.799,99 (...)”,
complementa asseverando que “(...) Novamente, assim como para o item anterior,
a DRJ questionou a possibilidade de dedução dos valores em questão com base nos
seguintes argumentos: (i) o layout da planilha apresentada em Impugnação seria
diverso do layout supostamente mencionado no Contrato de Cessão; (ii) o
comprovante de recebimento dos recursos derivados da cessão não teria sido
apresentado; (iii) a Recorrente não teria apresentado a relação de contratos cedidos
baixados; e (iv) supostamente não existiriam elementos capazes de comprovar a
Fl. 10341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
29
natureza das operações (...)”, acrescenta que “(...) Com relação ao item “i”, assim
como para os contratos cedidos para a PCG, a Recorrente informa que a negociação
efetuada com a Renova não levou em consideração o layout em questão. Vale frisar
que a Cláusula menciona um “modelo”, o qual pode ser seguido ou não pelas partes.
De toda forma, a Recorrente produziu planilha adicional contendo informações mais
detalhadas dos contratos cedidos (Doc_Comprobatorios19). Quanto à alegação “ii”,
relativa a falta de apresentação do comprovante do recebimento dos recursos, a
Recorrente informa que tal elemento não é necessário por estar desvinculado da
dedutibilidade das despesas, podendo ser utilizado, na verdade, para questionar
eventual receita não oferecida à tributação. De toda forma, a Recorrente colaciona
trecho de seu extrato bancário demonstrando o recebimento dos recursos. Com
efeito, conforme consta na Declaração de Fechamento, a Recorrente recebeu R$
9.688.596,71. (...) Com relação à alegação da DRJ de que a Recorrente não teria
apresentado a relação dos contratos cedidos – item “iii” –, mas uma relação maior
de contratos, a Recorrente informa que a planilha por ela apresentada em sua
Impugnação (Lista Contratos Renova) contém a totalidade dos contratos cedidos, o
que abrange, inclusive, os contratos cujas perdas foram excluídas no ano-calendário
de 2014. Com efeito, como informado no item IV.1, a relação dos contratos cujas
perdas foram excluídas em 2014 foi apresentada pela Recorrente no procedimento
de fiscalização, em planilha denominada Relacao ctt cedidos, que consta nos autos
deste processo administrativo (...)”, e conclui dizendo que “(...) Por fim, a alegação
“iv” da DRJ de que a Recorrente não teria comprovado a natureza das operações é
improcedente, pois, como visto pelos documentos acima, tem-se a demonstração
cabal das operações praticadas, devidamente suportadas por instrumentos
contratuais, registradas contabilmente e demonstrado o fluxo financeiro da
transação (...)”;
(ii.x)
“Subsidiariamente: Da Alteração dos Critérios Jurídicos Dedutibilidade das
Perdas em Operações de Cessão de Créditos” – Afirma que “(...) Tem-se, portanto,
uma nítida alteração de critérios jurídicos que afronta o artigo 146 do CTN, ou, no
mínimo, uma instabilidade conceitual que viola o artigo 142 do CTN: a Autoridade
Fiscal entende que as perdas não poderiam ser deduzidas em virtude de supostas
deficiências documentais. A DRJ, no entanto, além das deficiências documentais,
questiona os requisitos de usualidade e necessidade das despesas, questionamento
esse que não foi objeto de contestação pela Autoridade Fiscal no Termo de
Verificação Fiscal (...)”, complementa asseverando que “(...) Ocorre que a alteração
dos fundamentos jurídicos do lançamento em fase de julgamento implica alteração
de seu critério jurídico, o que é vedado pelo artigo 146 do CTN. Desse modo, a DRJ
tenta invalidamente manter íntegro o lançamento ao dar novos critérios jurídicos a
ele, pois, do contrário, o auto de infração deveria ser cancelado diante da
demonstração das supostas divergências fáticas, inexistentes, em verdade (...)”, e
Fl. 10342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
30
conclui dizendo que “(...) Portanto, uma vez afastada, tendo em vista a adição, pela
DRJ, de um fundamento adicional para contestar a dedutibilidade das perdas
vinculadas a contratos cedidos, tem-se que o Recurso Voluntário interposto deve ser
julgado procedente, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ em razão da
alteração dos critérios jurídicos do lançamento, em clara afronta ao artigo 146 do
CTN (...)”;
(ii.xi) “Subsidiariamente: Da Dedutibilidade das Perdas em Operações de Cessão
de Créditos” – Afirma que “(...) a necessidade da despesa, para fins de apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, deve ser entendida de forma objetiva, ou
seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da empresa ou dela
decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude da simples existência
da empresa e do papel social que ela desempenha. (...)”, complementa
asseverando que “(...) No caso concreto, em que a Recorrente atua como entidade
que financia a aquisição de bens e serviços por terceiros, seus clientes, a cessão de
contratos tidos como “podres” é corriqueira e necessária para obtenção de recursos
com sua cessão, sendo, por essa razão plenamente dedutíveis as perdas vinculadas
a tais operações (...)”, e conclui dizendo que “(...) Assim, presentes os pressupostos
fáticos e jurídicos autorizativos da dedutibilidade das perdas incorridas pela
Recorrente na cessão de créditos para PCG e Renova, forçoso concluir pela
necessidade de reforma do acórdão recorrido e cancelamento integral dos autos de
infração (...)”;
(ii.xii) “SUBSIDIARIAMENTE: DA CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE DILIGÊNCIA” –
Afirma que “(...) os vícios cometidos pela Autoridade Fiscal demonstrados nos itens
II, III e IV deste Recurso Voluntário decorrem da realização de um procedimento de
fiscalização superficial e devem resultar na exoneração integral dos créditos
tributários lançados. Caso tal não seja a consequência, o julgamento deve ser
convertido em diligência para evitar, nos termos do artigo 59, II, do Decreto no
70.235/1972, o cerceamento ao direito de defesa da Recorrente na medida em que
as provas colhidas pela Autoridade Fiscal no curso da fiscalização são insuficientes
para demonstrar a realidade contábil-fiscal das exclusões efetuadas pela Recorrente
(...)”, e conclui dizendo que “(...) caso não se admita a improcedência integral da
autuação, e para se evitar a ocorrência de qualquer nulidade por cerceamento do
direito de defesa da Recorrente, requer-se a conversão do julgamento em diligência
para análise dos documentos e informações que suportam a exclusão do lucro
líquido efetuada em 2014 no valor de R$ 884.987.826,26. A análise de tais
elementos é necessária para formar a convicção desta Turma Julgadora acerca da
improcedência dos autos de infração (...)”.
6.
Por fim, requereu o “cancelamento dos autos de infração, tendo em vista a
regularidade das exclusões por ela efetuadas. Subsidiariamente, caso essa Turma de Julgamento
Fl. 10343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
31
não entenda pela improcedência integral da autuação, a Recorrente requer a realização de
diligência nos termos do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
7.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 8223, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, nos termos do Decreto no 70.235/72, razão pela
qual dele conheço.
8.
Cuida-se o feito de Autos de Infração referentes a IRPJ e CSLL relativos ao ano-
calendário de 2014, que geraram o crédito tributário lançado no valor total de R$ 300.428.623,68,
acrescidos da multa de ofício e juros moratórios.
9.
A Autoridade Fiscal afirma que o Recorrente teria excluído indevidamente de seu
lucro líquido para fins de apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL o valor de R$
483.335.803,65, formado pelas seguintes parcelas:
(i)
R$ 472.934.722,45 – referente a exclusão de créditos recuperados. A
Autoridade Fiscal sustenta que o Recorrente teria demonstrado apenas
parcialmente a recuperação dos créditos (R$ 401.651.022,61), sendo indevida
a exclusão do valor total (R$ 874.585.745,04), o que resultou na glosa da
diferença entre tais valores (R$ 472.934.722,45); e
(ii)
R$ 10.402.081,22 – referente a perdas em cessão de créditos (carteira de
clientes) para terceiros. A Autoridade Fiscal aduz que não haveria lastro
documental capaz de suportar a dedutibilidade das despesas em questão.
10.
A DRJ/SPO, ao julgar a impugnação, considerou improcedente, nos seguintes
termos:
[...] Da realização de créditos baixados a prejuízo
[...] Pois bem, a impugnante, ressaltando que o tratamento dado ao contrato a seguir foi estendido a
todas as demais despesas, cita como exemplo o contrato no 12033000165609, cujos dados são:
Cédula de crédito bancário – doc.01
Contratante: Sérgio de Azevedo
Valor: R$18.537,29
Conforme relata a impugnante nesse exemplo, a inadimplência se deu a partir de 12/12,
reconhecendo em 2013 a perda contábil no valor integral do contrato após 180 dias do atraso,
adicionando ao lucro líquido o valor de R$14.941,76. Em 02/14, recuperou parcela de R$613,81,
excluindo-a do lucro líquido. Em 07/14, recuperou R$3.390,18, em parcelas contabilizadas de
17/06/13 a 17/12/15 (conforme ficha financeira de fls. 7551-7552), e perdoou o valor
remanescente da dívida. Após, excluiu do lucro líquido o saldo remanescente de R$14.327,95
(linha 48504 da planilha BVF_10603257) apresentada no curso da ação fiscal.
Fl. 10344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
32
Assim, excluiu em 2014 o total do valor registrado como prejuízo vinculado ao contrato no
12033000165609, realizando a baixa integral do valor da perda, pela recuperação parcial e desconto
do valor remanescente.
Feito o relato da defesa, passa-se à análise dos fatos.
De início, constata-se que a impugnante não esclarece uma divergência entre o valor do contrato
(R$18.537,29) e o valor alegado como adicionado ao lucro líquido em 2013 (R$14.941,76) quando
do reconhecimento da perda integral do contrato após 180 dias de atraso. Conforme relatado às
fls. 7550-7551 da impugnação:
[...]
Todavia, compulsando-se os documentos apresentados com os dados do contrato – cédula de
crédito bancário e relatório de detalhes da cobrança do contrato – não se verifica como foi apurado
tal montante em 2013.
Mais adiante (fls. 7551-7552), no entanto, a impugnante aponta como se deu a formação do valor de
R$14.941,76:
[...]
Nota-se, portanto, uma incoerência temporal na argumentação da impugnante: em 2013 teria
reconhecido perda de R$14.941,76, valor que é a soma de R$613,81, valor recuperado apenas em
02/14, e R$14.327,95, saldo remanescente do contrato após a renegociação ocorrida somente em
07/14. Portanto, ambos os eventos ocorreram após o reconhecimento da perda.
A defesa informa também que a perda reconhecida em 2013 no valor integral do contrato ocorreu
após 180 dias do atraso.
Assim, depreende-se que se trata de um contrato com nível de risco “H”. Tal operação possui
tratamento contábil dado pela mencionada Res. Bacen no 2.682/99:
[...]
Com base nos textos acima, conclui-se que a operação de nível “H” é transferida para uma conta de
compensação após seis meses da classificação nesse nível, que por sua vez ocorre após um atraso de
180 dias, ficando registrada naquela conta por no mínimo cinco anos, enquanto não esgotados todos
os procedimentos de cobrança. No caso, como houve renegociação da dívida, a operação deve ser
mantida no mesmo risco em que classificada, “H”, conforme o citado art.8o da Res. Bacen no
2.682/99.
No exemplo dado pela defesa, a inadimplência se deu a partir de 12/12, e em 07/14 a BV renegociou
a dívida e recuperou R$3.390,18, em parcelas contabilizadas de 17/06/13 a 17/12/15 (conforme
ficha financeira de fls. 7551-7552), perdoando o valor remanescente da dívida porém excluindo, no
AC2014, o total do valor registrado como prejuízo vinculado ao contrato no 12033000165609, a
título de perdas relativas à “realização de crédito baixado ao prejuízo”.
Dessa forma, a exclusão no AC2014 do total do valor registrado como prejuízo não observou o
prazo do parágrafo único do art. 7o da Res. Bacen no 2.682/99, tampouco poderia ser excluído o
total da dívida, eis que, conforme o art. 12 da Lei no 9.430/96, apenas pode ser computado na
apuração do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, o que
por certo não inclui a parte da dívida que fora perdoada por liberalidade da empresa por meio da
concessão de descontos em operação de renegociação. O tratamento dado a descontos
concedidos por liberalidade da empresa ainda será abordado mais adiante neste voto.
Fl. 10345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
33
Além disso, conforme exposto pela defesa, em 07/14 a dívida fora renegociada e a BV recuperou
R$ 3.390,18, porém em parcelas contabilizadas de 17/06/13 a 17/12/15 (conforme ficha financeira
de fls. 7551-7552). Assim, segundo a ficha financeira apresentada pela defesa, existem parcelas
que foram pagas após o AC2014.
Entretanto, conforme o §2o do art.12 da Lei no 9.430/96, exposto anteriormente, em casos de
renegociação de dívida, o reconhecimento da receita somente ocorre quando do efetivo
recebimento do crédito. No caso em análise, as parcelas pagas em 2015 somente poderiam ser
reconhecidas como tal nesse mesmo ano, o que não foi observado pela impugnante, eis que alega
ter excluído, já em 2014, o total do prejuízo, a título de realização de crédito baixado ao prejuízo.
Portanto, também sob este aspecto, incorreta a exclusão, no AC2014, como realização de crédito
baixado a prejuízo, de dívida cujas parcelas foram pagas no AC2015, pois somente neste ano é que
poderiam ser reconhecidas. Ademais, carece de lógica considerar realizado um crédito baixado a
prejuízo quando ainda não houve o efetivo recebimento do crédito, dado o critério estabelecido no
§2o do art.12 da Lei no 9.430/96, de observância obrigatória pela impugnante.
Registre-se que, embora no arquivo “Perdas” apresentado em 22/01/19 a fiscalizada tenha
apresentado também valores não objeto da autuação, que foram classificados nos diversos critérios
de dedutibilidade do §1o do art.9o da Lei no 9.430/96, os valores autuados objeto desta análise
constam apenas como “7 - Outros”, sem indicar em qual hipótese do referido parágrafo daquele
artigo se incluiriam tais perdas.
Também, na ECF2014 a impugnante declarou os valores deduzidos a título de “perdas” –
R$1.822.011.597,84 – no registro “123.01 (-) perdas dedutíveis em operações de crédito, Lei no
9.430/96, art.9o, §1o” (fls.10).
Tampouco a impugnação menciona em qual dos critérios do §1o do art.9o da referida Lei se incluem
os valores deduzidos como perdas, alegando apenas de forma genérica que seriam dedutíveis os
valores, conforme fls. 7548-7549:
[...]
Assim, para possibilitar a análise das exclusões efetuadas, a impugnante deveria ter apresentado
ao menos uma planilha informando, para cada perda, qual o critério de dedutibilidade, dentre
aqueles do § 1o do art. 9o da Lei no 9.430/96, que pretendeu utilizar, a fim de que pudesse ser
verificado o atendimento, ou não, a tais critérios, exatamente como fez no arquivo de perdas
apresentado no curso da ação fiscal para as demais perdas que não foram objeto desta autuação (fls.
11-12).
Além disso, em outro contrato, o de no 120.8600000.01655, apesar de a fiscalização ter apontado
às fls. 17 do TVF inconsistências nos dados constantes da planilha de perdas enviada pela BV, esta
nada mencionou em sua impugnação a respeito das inconsistências de valores apontadas no TVF.
[...]
A impugnante alega ainda postergação de pagamentos pois, no momento de realização do
lançamento as perdas cujas despesas foram deduzidas em 2014 já poderiam ter sido deduzidas nos
anos de 2015 a 2019, conforme o art. 341, §4o, do RIR/99.
A respeito da alegação, no tópico anterior deste voto já se demonstrou que as perdas alegadas
não foram comprovadas pela impugnante, razão pela qual não se pode afirmar que tais valores
poderiam ser deduzidos, seja no período lançado, seja em anos posteriores, o que afasta de
pronto a ocorrência de eventual postergação de pagamentos.
Fl. 10346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
34
[...]
Ou seja, para que seja efetuada a dedução, não basta o decurso do prazo de cinco anos contados
do vencimento da dívida. Faz-se necessário o cumprimento dos requisitos previstos no art. 9o da
Lei no 9.430/96, o que não foi comprovado nas exclusões em análise.
[...]
Da cessão de crédito
Deve ser notado que a impugnante aceitou, por liberalidade, receber pelos créditos – vencidos e não
pagos, conforme alega – uma quantia inferior ao valor original dos contratos.
Ora, não se pode aceitar como usual e necessário que uma empresa, por liberalidade, deixe de
promover todos os meios de que dispõe para a cobrança de créditos inadimplidos.
O fato de abdicar do direito de exigir o cumprimento total de uma obrigação é um ato de vontade
própria da impugnante, porém cuja correspondente perda financeira não é prevista pela legislação
como despesa operacional dedutível.
Tampouco se pode concordar que seja necessário à manutenção da empresa conceder
financiamentos para depois ceder os créditos a terceiros por um valor inferior ao valor original da
operação de crédito. Muito inferior ao valor original da operação, ressalte-se, tendo em conta,
conforme alega a própria impugnante às fls. 7565, que no caso da cessão de veículos, cujos créditos
foram valorados a R$ 1.449.215.533,57 e a cessão ocorreu pelo preço de R$ 52.316.680,76, ou seja,
a empresa recebeu somente 3,6% do montante daquelas dívidas.
[...]
Assim, a cessão de créditos, por si só, não configura hipótese legal de exclusão do Lucro Real como
despesas operacionais necessárias e usuais à manutenção da atividade da empresa.
Por sua vez, a dedutibilidade desses créditos como perdas no recebimento de créditos, para fins
fiscais, deve obedecer a normatização específica da matéria, constante dos arts. 9o a 12 da Lei no
9.430/96, já transcritos neste voto.
[...]
A propósito de a impugnante alegar que tais operações não teriam relação com os dispositivos da
Lei no 9.430/96, a doutrina aponta os critérios para dirimir a questão, dentre os quais se destaca o
critério da especialidade, conforme os ensinamentos de Luiz Regis Prado (in Curso de Direito Penal
Brasileiro, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p.231):
[...]
As normas específicas, contidas nos mencionados artigos 9o ao 12 da Lei 9.430/96, de dedução de
despesas com perdas no recebimento de crédito, aplicadas pela autoridade lançadora, estão
harmonizadas com o comando do artigo 299 do RIR/99, de caráter geral, que as considera despesas
operacionais da empresa.
[...]
Portanto, equivocada a posição da impugnante em defender que as normas contidas nos artigos
9o ao 12 da Lei no 9.430/96 não teriam aplicação ao caso em exame. Sendo assim, restam corretos
os lançamentos atacados.
Esclarecida a questão dos dispositivos aplicáveis ao caso, passa-se à análise da documentação e
justificativas apresentadas pela defesa.
Fl. 10347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
35
A impugnante apresenta os documentos relativos às cessões ao PCG e à Renova, analisados a seguir.
1) PCG: Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios celebrado com a PCG (Doc_08): tal
contrato refere-se a créditos relacionados em arquivo denominado “Arquivo Eletrônico”, o qual não
foi entregue pela defesa, impedindo que se identifique quais foram as operações de crédito cedidas
de fato ao PCG.
Ressalve-se que a planilha Lista_Contratos_PCG, contendo 61 operações, apresentada pela defesa,
não é o arquivo original referido na cláusula 1.1 daquele instrumento, eis que, contendo apenas
oito colunas, possui layout diferente do exigido no contrato com a PCG, que estabelece um
mínimo de setenta e nove campos. Não comprovada, portanto, a alegação de que a planilha
apresentada Lista_Contratos_PCG seria a referida no contrato com a PCG.
Além disso, apesar de cientificada do TVF, que apontou em seu item 1.19 ausência de
comprovação do valor efetivamente pago pelos créditos cedidos, a impugnante não apresentou os
comprovantes de recebimento dos valores pagos pelos créditos.
Em relação ao contrato n° 12094000001478, cujo tratamento a defesa ressalta poder ser aplicado às
demais despesas, analisando-se a planilha lançamentos_12094000001478 enviada pela defesa,
constata-se que aponta como critério de dedutibilidade “7:Outro”.
Repise-se que a impugnação deve conter os motivos de fato e de direito em que se fundamenta;
sendo assim, da mesma forma que no tópico anterior, a BV deveria ao menos ter apresentado uma
planilha contendo todos os contratos cedidos cujas perdas pretendeu deduzir, com os respectivos
documentos comprobatórios (contratos, comprovantes de pagamento e outros) e com indicação e
comprovação de qual o critério de dedutibilidade do §1o do art.9o da Lei no 9.430/96 que
permitiria cada dedução, a fim de que pudesse ser analisado o atendimento, ou não, aos requisitos
legais.
Avançando na análise da planilha apresentada, na aba “12094000001478”, é indicada a data de
vencimento do contrato como sendo “1/7/2012”, informação que não encontra respaldo na
impugnação, que informa que o contratante adimpliu regularmente as parcelas até julho de 2012,
ocasião em que deixou de quitá-las (fls. 7566).
Conforme alega a defesa, o adimplemento desse contrato ocorreu até 07/12, tendo reconhecido
perda equivalente ao valor integral do contrato inadimplido após 180 dias do atraso, e realizando o
prejuízo registrado em 06/14 em virtude da cessão ao PCG.
Dessa forma, a exclusão no AC2014 do total do valor registrado como prejuízo não observou o
prazo do parágrafo único do art.7o da Res. Bacen no 2.682/99, tampouco poderia ser excluído o
total da dívida, eis que, conforme o art.12 da Lei no 9.430/96, apenas pode ser computado na
apuração do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido recuperados, e a
impugnante informa às fls. 7567 que a recuperação fora apenas parcial.
2) RENOVA
A Impugnante apresenta Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios celebrado com a
Renova (Doc_17), Declaração de Fechamento (Doc_18), abas Veículos e Saldo Remanescente da
planilha denominada Lista Contratos Renova (Doc_Comprobatorios19), que contém 8592 contratos,
e cujo layout difere do Arquivo Eletrônico mencionado no contrato com a Renova pelo mesmo
motivo já citado na análise da documentação relativa ao PCG.
Além disso, os contratos cedidos que compuseram as perdas em análise somam 474, incluindo
aqueles cedidos ao PCG. Entretanto, a impugnante apresenta uma planilha Lista_Contratos_Renova
Fl. 10348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
36
com mais de oito mil e quinhentos contratos, incluindo, portanto, mais de oito mil contratos que
sequer foram objeto do lançamento.
A fim de possibilitar a análise dos valores excluídos, a BV deveria ter apresentado uma planilha
contendo todos os contratos (e somente esses) cujas perdas pretendeu deduzir, com os
respectivos documentos comprobatórios (contratos, comprovantes de pagamentos) e indicando
qual o critério de dedutibilidade do §1o do art.9o da Lei no 9.430/96 que permitiria cada dedução.
Igualmente ao item anterior, apesar de cientificada do TVF, que apontou em seu item 1.19
ausência de comprovação do valor efetivamente pago pelos créditos cedidos, a impugnante não
apresentou os comprovantes de recebimento dos valores pagos pelos créditos.
[...]
11.
Em resumo a DRJ/SPO entendeu que:
(i)
“Não se pode aceitar como usual e necessário que uma empresa, por
liberalidade, deixe de promover todos os meios de que dispõe para a
cobrança de créditos inadimplidos. O fato de abdicar do direito de exigir o
cumprimento total de uma obrigação é um ato de vontade própria da
impugnante, porém cuja correspondente perda financeira não é prevista pela
legislação como despesa operacional dedutível. Tampouco se pode concordar
que seja necessário à manutenção da empresa conceder financiamentos
para depois ceder os créditos a terceiros por um valor inferior ao valor
original da operação de crédito”;
(ii)
A Recorrente “deveria ao menos ter apresentado uma planilha contendo
todos os contratos cedidos (e somente esses) cujas perdas pretendeu
deduzir, com os respectivos documentos comprobatórios (contratos,
comprovantes de pagamento e outros), com indicação e comprovação de
qual o critério de dedutibilidade do §1o do art. 9o da Lei no 9.430/96 que
permitiria cada dedução, a fim de que pudesse ser analisado o atendimento,
ou não, aos requisitos legais”;
(iii) O TVF “apontou em seu item 1.19 ausência de comprovação do valor
efetivamente pago pelos créditos cedidos, a impugnante não apresentou os
comprovantes de recebimento dos valores pagos pelos créditos”.
(iv) E concluiu que “a exclusão no AC2014 do total do valor registrado como
prejuízo não observou o prazo do parágrafo único do art. 7o da Res. Bacen
no 2.682/99, tampouco poderia ser excluído o total da dívida, eis que,
conforme o art. 12 da Lei no 9.430/96, apenas pode ser computado na
apuração do lucro real o montante dos créditos deduzidos que tenham sido
recuperados, o que por certo não inclui a parte da dívida que fora perdoada
por liberalidade da empresa por meio da concessão de descontos em
operação de renegociação”.
12.
Em sede de Recurso Voluntário, o Recorrente reitera os argumentos trazidos na
manifestação de inconformidade e faz diversos esclarecimentos, requerendo ao final o
“cancelamento dos autos de infração, tendo em vista a regularidade das exclusões por ela
efetuadas. Subsidiariamente, caso essa Turma de Julgamento não entenda pela improcedência
Fl. 10349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
37
integral da autuação, a Recorrente requer a realização de diligência nos termos do artigo 16, IV, do
Decreto no 70.235/1972”.
13.
Da Preliminar de “Inutilização do Prejuízo Fiscal e da Base de Cálculo Negativo em
Autos de Infração”.
13.1
Afirma o Recorrente, em síntese, que “(...) Após concluir pela existência de infrações
à legislação do IRPJ e da CSLL, a Autoridade procedeu à reapuração da base de cálculo dos tributos
em questão. No Termo de Verificação Fiscal, há menção de que o prejuízo fiscal e a base de cálculo
negativa da CSLL de períodos anteriores seriam compensados. Porém, ao lavrar os autos de
infração, a Autoridade Fiscal não mencionou nesses documentos o consumo de prejuízo fiscal e
base de cálculo negativa da CSLL (...)”.
13.2
Complementa asseverando que “(...) A não menção ao valor do consumo de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSLL torna ilíquido o lançamento, na medida em que: (i) a
Autoridade Fiscal não observou procedimento regular para constituição e cobrança de créditos
tributários; e (ii) os créditos são ilíquidos e incertos, na medida em que não é possível determinar
se a Autoridade Fiscal efetivamente levou em consideração o prejuízo fiscal e a base de cálculo da
CSLL, pois mencionou sua utilização no Termo de Verificação Fiscal, mas não informou seu
consumo nos autos de infração (...)”.
13.3
E conclui afirmando que “(...) Ainda que a DRJ sustente que a Autoridade Fiscal (fl.
7.908) teria mencionado no Termo de Verificação Fiscal que efetuaria a compensação, tal fato não
consta nos autos de infração, mesmo que a Autoridade Fiscal tenha lançado os tributos por seu
valor líquido, após a compensação. Por esses motivos, a Autoridade Fiscal viola o comando do
artigo 142 do Código Tributário Nacional (...)”.
13.4
Não assiste razão ao Recorrente, vez que consta dos TVFs de fls. 4/9 e 10/28 a
compensação do prejuízo fiscal (ou base negativa da CSLL), bem como que o lançamento se deu
pelo saldo devido dos tributos, não havendo que se falar em nulidade.
13.5
Ademais disso, como não houve nenhum argumento de mérito ou documentos
novos que justifiquem uma nova visão dos fatos, e por entender que a decisão a quo analisou
detalhadamente a matéria, tendo se pronunciado com precisão e esmero sobre este argumento
apontado pelo Recorrente na sua impugnação (e que foram basicamente os mesmos trazidos em
seu Recurso Voluntário), adoto como razões de decidir as externadas pela decisão recorrida
(Acórdão no 16-96.817, da 10a Turma da DRJ/SPO, sessão de 29 de junho de 2020, de relatoria do
Julgador Francisco Paulo Kallil Melo), tal como abaixo descritas, que ora ficam confirmadas, nos
termos do art. 50, inciso V e § 1o, da Lei no 9.784/19991 c/c art. 114, § 12, inciso I, do Novo

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
[...]
V - decidam recursos administrativos;
[...]
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 10350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
38
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
20232:
[...] A propósito de a defesa requerer o cancelamento dos autos de infração, esclareça-se que o art.
142 do CTN fornece a definição legal de lançamento, estabelecendo como requisitos indispensáveis
à sua constituição: a verificação da ocorrência do fato gerador, a identificação do sujeito passivo, a
determinação da matéria tributável e o cálculo do montante do crédito a favor da Fazenda Pública. O
parágrafo único do mesmo artigo dispõe sobre a vinculação e a obrigatoriedade do lançamento. A
vinculação consiste na cerrada observância dos ditames legais quando de sua efetivação; enquanto
que a obrigatoriedade do lançamento impede que o agente, para não faltar com o dever de ofício,
que lhe foi atribuído por lei, uma vez constatada a ocorrência de infração, deixe de lavrar o
competente auto para a formalização e cobrança do crédito tributário devido pelo sujeito passivo.
As hipóteses de nulidade, no âmbito do processo administrativo fiscal, restringem-se às previstas no
art. 59 do Decreto no 70.235/72, abaixo transcrito, o qual considera nulos os atos e termos lavrados
por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No art. 10 do mesmo Decreto no 70.235 são estatuídos os requisitos para a lavratura do auto de
infração, o qual deverá ser lavrado por agente competente e conter, obrigatoriamente, os elementos
arrolados em seus incisos I a VI, como se pode verificar em seu texto, transcrito abaixo:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.

2 Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo presidente, pelo
relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§ 12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 10351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
39
Da combinação dos dispositivos acima transcritos depreende-se que só a inobservância dos
pressupostos legais para a constituição do lançamento e para lavratura do auto de infração, ou a
incompetência do autuante, são causas suficientes para invalidar a autuação e, consequentemente,
o lançamento nela consignado. Como isso não ocorreu no presente caso, descabe a anulação ou
cancelamento dos autos de infração em análise.
Observe-se que as normas fiscais que disciplinam a exigência de IRPJ aplicam-se à CSLL reflexa, no
que cabíveis.
Em relação à utilização do saldo de prejuízo fiscal/base de cálculo negativa da CSLL, a defesa alega
que essa compensação não teria sido mencionada no auto de infração, apenas no TVF, observa,
concluindo que seria impossível verificar se a fiscalização efetuou essa utilização, o que tornaria
ilíquido e incerto o auto de infração.
Pois bem, compulsando-se os autos, constata-se que a impugnante não realizou leitura completa dos
autos de infração e do Termo de Verificação Fiscal, dos quais foi regularmente cientificada em
30/12/19 (fls.7535), eis que, embora tenha verificado, no TVF, a linha “(-) compensação de prejuízo
fiscais” e a respectiva linha no demonstrativo da CSLL (quadros de fls. 04, 05, 07, 08 e 27), não
observou a linha imediatamente abaixo, que mostra o lucro real (ou a base de cálculo da CSLL) já
subtraído da compensação com o prejuízo fiscal (ou base negativa da CSLL).
Além disso, a impugnante, conquanto tenha demonstrado em sua defesa saber que a base de
cálculo tributável fora de R$483.335.803,65 (item 2 da impugnação), deixou de observar, tanto no
auto de infração de IRPJ como no de CSLL, que a base tributável lançada ocorreu pelo valor
resultante após a compensação: R$338.335.762,56 (fls. 32, 33, 35, 38, 39 e 40).
Por fim, a fiscalização também fez constar textualmente nos itens 11 e 12 do TVF, fls. 06-07, que fora
realizada a compensação do prejuízo fiscal/base negativa da CSLL, e que o lançamento se deu pelo
saldo devido dos tributos em tela:
11.Demonstração do lucro real: efetuei o cálculo do limite de 30% para compensação de
prejuízo calculado sobre o montante de lucro real devido com a inclusão da infração e efetuei
o lançamento pelo saldo devido de lucro real.
12. Demonstração da CSLL: efetuei o cálculo do limite de 30% para compensação de base de
cálculo negativa calculada sobre o montante de base de cálculo da contribuição social sobre o
lucro líquido devido com a inclusão da infração e efetuei o lançamento pelo saldo devido de
base de cálculo da CSLL.
Do exposto, resta improcedente a alegação da defesa.
[...]
13.6
Portanto, não há que se falar em nulidade.
14.
Passo a análise das questões de mérito.
15.
Aduz o Recorrente, em suma, que:
(i)
“Da Dedutibilidade Das Perdas Vinculadas A Créditos Recuperados” – Afirma
que “(...) No curso do procedimento de fiscalização, a Recorrente informou
que havia excluído de seu lucro líquido para fins de apuração do Lucro Real e
da Base de Cálculo da CSLL o valor de R$ 874.568.029,81, decorrente da
recuperação de crédito que havia sido anteriormente deduzido contabilmente,
mas adicionado ao lucro líquido por força de sua indedutibilidade nos termos
Fl. 10352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
40
do artigo 9o da Lei no 9.430/1996 (...)”, complementa asseverando que “(...)
No momento da recuperação do crédito, a receita reconhecida (inferior ao
valor do contrato em virtude da concessão de descontos e renúncias,
evidentemente) foi devidamente tributada e o prejuízo realizado, o que
ensejou a exclusão de R$ 874.568.029,81. (...)”, acrescenta que “(...) A
Autoridade Fiscal entendeu que a Recorrente poderia ter excluído tão somente
R$ 401.651.022,61, pois tal seria o valor registrado, em 2014, nas contas
contábeis 7.1.9.20.00.03.08-004, 7.1.9.20.00.03.06-001, 7.1.9.20.00.03.05-005
e 7.1.9.20.00.03.07-008. Assim, a Autoridade Fiscal não admitiu a exclusão da
diferença entre R$ 874.568.029,81 e R$ 401.651.022,61, equivalente a R$
472.934.722,43 (...)” e conclui afirmando que “(...) Ocorre que a linha de
raciocínio utilizada pela Autoridade Fiscal para fundamentação da autuação
contém dois equívocos: (i) é sabido que, em condições de mercado, o valor do
crédito recuperado é sempre inferior ao valor efetivamente devido, tendo em
vista os descontos e parcelamentos concedidos; e (ii) a Autoridade Fiscal
deveria ter analisado os períodos de formação do saldo de R$ 874.568.029,81
excluído e não somente o ano-calendário de 2014. (...)”;
(ii)
“Dos Equívocos da Autoridade Fiscal e da DRJ” – Afirma que “(...) O artigo 9o
da Lei no 9.430/1996 prevê que as perdas no reconhecimento de créditos
serão deduzidas somente se observadas determinadas condições descritas em
seus parágrafos 1o a 7o. O artigo 10 de referida Lei também contém critérios
para dedutibilidade no caso de celebração de acordos, desistência de
cobrança ou transcurso de prazo. Caso a perda incorrida não possa ser
deduzida nos termos da Lei no 9.430/1996, o contribuinte deve adicionar a
despesa a seu lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e CSLL e controlar o
saldo adicionado na Parte B do LALUR e do LACSLL (...)”, complementa
asseverando que “(...) Caso os valores venham a ser recuperados após terem
sido deduzidos para fins fiscais ou na hipótese de se oferecer à tributação o
valor recuperado concomitantemente à exclusão efetuada, o artigo 12 da Lei
no 9.430/1996 determina que ele deverá ser computado no lucro líquido para
fins de apuração do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL (...)”, acrescenta
que “(...) No momento em que a perda provisionada se realizada, o que, em
geral, ocorre no momento da renegociação, a Recorrente reconhece eventuais
receitas de recuperação e exclui de seu lucro líquido o valor integralmente
adicionado anteriormente, tendo em vista a baixa da operação (...)” e conclui
afirmando que “(...) No caso objeto dos autos, não se está diante da discussão
envolvendo a observância dos requisitos previstos no § 1o da Lei no
9.430/1996, mas de outros critérios de dedutibilidade, pois, no caso concreto,
tem-se a liquidação definitiva das operações, matéria não regulada pelo § 1o
da Lei no 9.430/1996. Além disso, também não é aplicável o artigo 12 da Lei no
Fl. 10353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
41
9.430/1996, que trata da tributação das receitas de recuperação, pois referido
dispositivo prevê a tributação de créditos que foram deduzidos anteriormente,
o que não é o caso dos autos. Com efeito, a princípio os contratos objeto deste
processo administrativo poderiam sujeitar-se às regras previstas no § 1o da Lei
no 9.430/1996 se não tivessem sido renegociados ou liquidados
definitivamente. A partir do momento em que há liquidação das operações,
afasta-se a aplicação do § 1o em questão (...)”;
(iii) “Do Contrato 12033000165609” – Afirma que “(...) O tratamento dado a esse
contrato é sistemático e pode ser verificado para todas as demais despesas.
Assim, a título exemplificativo, a Recorrente demonstrará a “vida” do contrato
no 12033000165609 e a correção de sua dedutibilidade. Além disso, a
Recorrente demonstrará a improcedência das supostas inconsistências
apontadas pela DRJ em sua decisão (...)”, e conclui asseverando que “(...)
adota o seguinte procedimento: (i) reconhece contabilmente as perdas de
acordo com a Resolução no 2.682/1999 do BACEN; (ii) adiciona a perda ao
lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL e passa a controla-la nas
partes B do LALUR e do LACS; (iii) no momento de recuperação do crédito, (a)
oferece integralmente à tributação o valor recuperado e (b) exclui as perdas
registradas nas partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao contrato cuja
parcela do crédito foi recuperada em virtude da renegociação, que passou a
ser definitiva e representou a liquidação do contrato. Isso significa que o valor
de R$ 14.941,76 foi determinado nas etapas “i” e “ii” mencionadas acima (no
momento de reconhecimento da perda de acordo com Resolução no
2.682/1999 do BACEN e sua adição ao lucro líquido). No momento da
recuperação do crédito, a Recorrente oferece o valor recuperado
integralmente à tributação e baixa os prejuízos carregados na parte B do
LALUR e do LACS. Caso a recuperação seja parcial (inexistência de
renegociação), tem-se baixa equivalente ao valor recuperado; por outro lado,
caso a recuperação decorra de uma renegociação que implique a liquidação
do contrato, baixa-se todo o valor registrado na parte B do LALUR e do LACS,
ainda que o valor recuperado seja inferior à perda. Essas duas últimas etapas
constituem o passo “iii” acima e foram confundidas pela DRJ com “i” e “ii”
(...)”;
(iv) “Do Contrato 12086000001655” – Afirma que “(...) Como demonstrado no
item III.1.1, a Recorrente não exclui o valor recuperado, mas o valor efetivo da
perda adicionada anteriormente, tendo em vista que as receitas de
recuperação são integralmente tributadas por ela. (...)”, e conclui asseverando
que “(...) Assim, em 19/02/2014, a Recorrente: (i) reconheceu a receita de R$
74.003,16 na conta contábil 7.1.9.20.00.03.06.00-1; e (ii) reconheceu a baixa
da perda no valor de R$ 181.779,33 na conta contábil de compensação
Fl. 10354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
42
3.0.9.60.10.02.02.00-9, tendo excluído os valores de seu lucro líquido. Tais
lançamentos estão sintetizados na aba Baixa 02.2014 da planilha
120860000001655 (...)”;
(v)
“Do Contrato 12026000161578” – Afirma que “(...) Em 20/05/2014, o devedor
pagou R$ 50.554,26, tendo a Recorrente: (i) reconhecido a receita de R$
50.554,26 na conta contábil 7.1.9.20.00.03.06.00-1; e (ii) reconhecido a baixa
da perda no valor de R$ 136.520,69 na conta contábil de compensação
3.0.9.60.10.02.02.00-9, tendo excluído os valores de seu lucro líquido. Tais
lançamentos estão sintetizados na aba Contábil 20.05.2014 da planilha
12026000161578: (...)”, e conclui dizendo que “(...) Vê-se que, assim como nos
itens anteriores, tais documentos demonstram que a Recorrente,
rigorosamente, (i) reconhece contabilmente as perdas de acordo com a
Resolução no 2.682/1999 do BACEN; (ii) adiciona a perda ao lucro líquido para
fins de apuração do IRPJ e da CSLL e passa a controla-la nas partes B do LALUR
e do LACS; (iii) no momento de recuperação do crédito, (a) oferece
integralmente à tributação o valor recuperado e (b) exclui as perdas
registradas nas partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao contrato cuja
parcela do crédito foi recuperada em virtude da renegociação, que passou a
ser definitiva e representou a liquidação do contrato. (...)”;
(vi) “Subsidiariamente: Vício Material Decorrente de Falta de Motivação” –
Afirma que “(...) tanto Autoridade Fiscal quanto DRJ entendem que a receita
recuperada é o limite para permissão da dedução dos prejuízos definitivos.
Como visto, tal entendimento funda-se no artigo 12 da Lei no 9.430/1996.
Ocorre que a regra em questão trata tão somente das receitas geradas pela
recuperação, sendo silente com relação ao tratamento a ser dado às perdas.
Até porque, o tratamento das perdas está contido em outros dispositivos
legais (...)”, complementa asseverando que “(...) Assim, tem-se uma
imprecisão quanto à identificação da matéria tributável, pois o fundamento
legal que embasa o lançamento (artigo 12 da Lei no 9.430/1996) trata do
oferecimento à tributação de receitas de recuperação (as quais, como visto no
item III.1, foram integralmente tributadas) e não tem relação com a matéria
autuada (perdas) (...)”, e conclui dizendo que “(...) Diante do exposto, a
Recorrente pleiteia a reforma do acórdão recorrido, para que seja reconhecida
a existência de vício de motivação e integralmente exonerados os créditos
tributários (...)”;
(vii) “Subsidiariamente: Da Postergação de Pagamento de Tributo” – Afirma que
“(...) analisando-se a planilha BVF_10603257, que contém informações sobre
as despesas no valor de R$ 874.568.029,81 que foram deduzidas (classificadas
na coluna Q como Realização do crédito baixado à prejuízo pelo evento da
recuperação do crédito), nota-se que os valores deduzidos se referem a
Fl. 10355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
43
contratos cuja inadimplência ocorreu entre janeiro de 2010 e agosto de 20147.
A análise da coluna E (Data) de referida planilha demonstra que o último
contrato teve sua perda reconhecida em agosto de 2014 (...)”, complementa
asseverando que “(...) Isso significa que, no momento de realização do
lançamento, todas as perdas cujas despesas foram deduzidas em 2014 já
poderiam ter sido deduzidas com base no artigo 348, § 4o, do RIR/18 (artigo
341 do RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos tributários) (...)”, acrescenta
que “(...) Portanto, no momento de ciência dos autos de infração, todas as
perdas baixadas decorriam de contratos vencidos há mais de cinco anos
(vencidos entre 2010 e 2014), os quais poderiam ser deduzidos com base no §
4o do artigo 9o da Lei no 9.430/1996. Nesse sentido, a Autoridade Fiscal que
lavrou os autos de infração deveria ter se atentado para tal fato e efetuado
eventual lançamento de IRPJ e CSLL de acordo com as regras que regem o
instituto da postergação de pagamento de tributos. Isso porque, no ano
calendário de 2019, a Autoridade Fiscal constituiu créditos sobre perdas
realizadas em 2014 que, supostamente, não estariam de acordo com o artigo
9o da Lei no 9.430/1996, mas que, mesmo se inobservantes desse dispositivo,
poderiam ter sido deduzidas integralmente em 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019,
ano da autuação. Está-se diante de uma clara possibilidade de aplicação do
instituto da postergação, pois, no limite, a Recorrente teria antecipado o
reconhecimento de perdas para 2014, perdas essas que poderiam ter sido
reconhecidas definitivamente entre 2015 e 2019 (...)”, e conclui dizendo que
“(...) Dessa forma, tendo em vista o disposto no artigo 285 do RIR/18 (artigo
273 do RIR/99, vigente à época dos fatos jurídicos tributários), o conteúdo do
Parecer Normativo COSIT no 2/96, bem como as orientações emanadas pela
própria RFB, tem-se que deveria a Autoridade Fiscal, quando da lavratura dos
autos de infração, ter efetuado a recomposição dos lucros tributáveis de IRPJ e
CSLL considerando-se os tributos recolhidos nos anos-calendário de 2014 a
2019, o que resultaria em autuação menos gravosa. Como assim não o fez,
conclui-se que a Autoridade Fiscal incorreu em nítido erro de direito, ou
melhor, erro no critério jurídico utilizado, ensejando a improcedência dos
autos de infração lavrados (...)”;
(viii) “DA DEDUTIBILIDADE DAS PERDAS VINCULADAS A CONTRATOS CEDIDOS”,
“Dos Contratos Cedidos para PCG” – Afirma que “(...) ao analisar os
documentos apresentados pela Recorrente, a DRJ entendeu que eles não
poderiam embasar a dedutibilidade, pois: (i) o layout da planilha apresentada
(Lista_Contratos_PCG) seria diverso do layout supostamente mencionado na
cláusula 1.1 do Contrato de Cessão; (ii) o comprovante de recebimento dos
recursos derivados da cessão não teria sido apresentado; (iii) supostamente
não existiriam elementos capazes de comprovar a natureza das operações; e
Fl. 10356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
44
(iv) a Recorrente poderia deduzir somente o valor recuperado (...)”,
complementa asseverando que “(...) Com relação à alegação “i”, a Recorrente
informa que, na prática, a negociação efetuada com a PCG não levou em
consideração o layout em questão. Além disso, vale frisar que a Cláusula 1.1
menciona um “modelo”, o qual pode ser seguido ou não pelas partes. De toda
forma, a Recorrente produziu planilha adicional contendo informações mais
detalhadas dos contratos cedidos que se aproximam do modelo sugerido na
Cláusula 1.1 do Contrato (Doc_Comprobatorios18). (...)”, acrescenta que “(...)
Quanto à alegação “ii”, relativa a falta de apresentação do comprovante do
recebimento dos recursos, a Recorrente informa que tal elemento não é
necessário por estar desvinculado da dedutibilidade das despesas, podendo
ser utilizado, na verdade, para questionar eventual receita não oferecida à
tributação. De toda forma, a Recorrente colaciona trecho de seu extrato
bancário demonstrando o recebimento dos recursos (...) a alegação “iii” da
DRJ de que a Recorrente não teria comprovado a natureza das operações é
improcedente, pois, como visto pelos documentos acima, tem-se a
demonstração cabal das operações praticadas, devidamente suportadas por
instrumentos contratuais, registradas contabilmente e demonstrado o fluxo
financeiro da transação. Além disso, vale frisar que a própria Autoridade Fiscal
embasou o lançamento na planilha lançamentos_12094000001478, razão
pela qual deve-se presumir sua legitimidade ou, caso não se presuma, o
lançamento deve ser considerado ilíquido e incerto, devendo ser cancelado por
afronta ao artigo 142 do Código Tributário Nacional (...)”, e conclui dizendo
que “(...) o último fundamento – “iv” – utilizado pela DRJ para manter o
lançamento não procede, pois a Recorrente pode excluir de seu lucro real a
totalidade das perdas verificadas, pois, como informado anteriormente, as
perdas deduzidas referem-se a valores que não foram deduzidas no momento
em que foram baixadas para prejuízo, tendo a Recorrente adicionado os
valores ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL. Assim, o
artigo 12 da Lei no 9.430/1996 não é aplicável, pois não há que se falar em
perda anteriormente deduzida. Além disso, os valores recuperados em
decorrência da cessão (R$ 53.191.955,28) foram integralmente oferecidos a
tributação, conforme demonstrado acima (...)”;
(ix) “Dos Contratos Cedidos para Renova” – Afirma que “(...) A abertura de cada
um dos contratos cedidos e seu valor consta nas abas Veículos e Saldo
Remanescente
da
planilha
denominada
Lista
Contratos
Renova
(Doc_Comprobatorios19 da Impugnação – fls. 7875), denominada de Arquivo
Eletrônico na Cláusula 2 do Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos
Creditórios. Somando-se os valores contidos nas colunas Valor de Risco (H) de
ambas as abas chega-se, respectivamente, ao valor de R$ 262.740.188,09 e R$
Fl. 10357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
45
42.860.799,99 (...)”, complementa asseverando que “(...) Novamente, assim
como para o item anterior, a DRJ questionou a possibilidade de dedução dos
valores em questão com base nos seguintes argumentos: (i) o layout da
planilha apresentada em Impugnação seria diverso do layout supostamente
mencionado no Contrato de Cessão; (ii) o comprovante de recebimento dos
recursos derivados da cessão não teria sido apresentado; (iii) a Recorrente não
teria apresentado a relação de contratos cedidos baixados; e (iv)
supostamente não existiriam elementos capazes de comprovar a natureza das
operações (...)”, acrescenta que “(...) Com relação ao item “i”, assim como
para os contratos cedidos para a PCG, a Recorrente informa que a negociação
efetuada com a Renova não levou em consideração o layout em questão. Vale
frisar que a Cláusula menciona um “modelo”, o qual pode ser seguido ou não
pelas partes. De toda forma, a Recorrente produziu planilha adicional
contendo
informações
mais
detalhadas
dos
contratos
cedidos
(Doc_Comprobatorios19). Quanto à alegação “ii”, relativa a falta de
apresentação do comprovante do recebimento dos recursos, a Recorrente
informa que tal elemento não é necessário por estar desvinculado da
dedutibilidade das despesas, podendo ser utilizado, na verdade, para
questionar eventual receita não oferecida à tributação. De toda forma, a
Recorrente colaciona trecho de seu extrato bancário demonstrando o
recebimento dos recursos. Com efeito, conforme consta na Declaração de
Fechamento, a Recorrente recebeu R$ 9.688.596,71. (...) Com relação à
alegação da DRJ de que a Recorrente não teria apresentado a relação dos
contratos cedidos – item “iii” –, mas uma relação maior de contratos, a
Recorrente informa que a planilha por ela apresentada em sua Impugnação
(Lista Contratos Renova) contém a totalidade dos contratos cedidos, o que
abrange, inclusive, os contratos cujas perdas foram excluídas no ano-
calendário de 2014. Com efeito, como informado no item IV.1, a relação dos
contratos cujas perdas foram excluídas em 2014 foi apresentada pela
Recorrente no procedimento de fiscalização, em planilha denominada Relacao
ctt cedidos, que consta nos autos deste processo administrativo (...)”, e conclui
dizendo que “(...) Por fim, a alegação “iv” da DRJ de que a Recorrente não
teria comprovado a natureza das operações é improcedente, pois, como visto
pelos documentos acima, tem-se a demonstração cabal das operações
praticadas, devidamente suportadas por instrumentos contratuais, registradas
contabilmente e demonstrado o fluxo financeiro da transação (...)”;
(x)
“Subsidiariamente: Da Alteração dos Critérios Jurídicos Dedutibilidade das
Perdas em Operações de Cessão de Créditos” – Afirma que “(...) Tem-se,
portanto, uma nítida alteração de critérios jurídicos que afronta o artigo 146
do CTN, ou, no mínimo, uma instabilidade conceitual que viola o artigo 142 do
Fl. 10358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
46
CTN: a Autoridade Fiscal entende que as perdas não poderiam ser deduzidas
em virtude de supostas deficiências documentais. A DRJ, no entanto, além das
deficiências documentais, questiona os requisitos de usualidade e necessidade
das despesas, questionamento esse que não foi objeto de contestação pela
Autoridade Fiscal no Termo de Verificação Fiscal (...)”, complementa
asseverando que “(...) Ocorre que a alteração dos fundamentos jurídicos do
lançamento em fase de julgamento implica alteração de seu critério jurídico, o
que é vedado pelo artigo 146 do CTN. Desse modo, a DRJ tenta invalidamente
manter íntegro o lançamento ao dar novos critérios jurídicos a ele, pois, do
contrário, o auto de infração deveria ser cancelado diante da demonstração
das supostas divergências fáticas, inexistentes, em verdade (...)”, e conclui
dizendo que “(...) Portanto, uma vez afastada, tendo em vista a adição, pela
DRJ, de um fundamento adicional para contestar a dedutibilidade das perdas
vinculadas a contratos cedidos, tem-se que o Recurso Voluntário interposto
deve ser julgado procedente, a fim de que seja reformada a decisão da DRJ em
razão da alteração dos critérios jurídicos do lançamento, em clara afronta ao
artigo 146 do CTN (...)”;
(xi) “Subsidiariamente: Da Dedutibilidade das Perdas em Operações de Cessão
de Créditos” – Afirma que “(...) a necessidade da despesa, para fins de
apuração do lucro real e da base de cálculo da CSLL, deve ser entendida de
forma objetiva, ou seja, a despesa necessária é aquela inerente à atividade da
empresa ou dela decorrente, ou com ela relacionada, ou que surge em virtude
da simples existência da empresa e do papel social que ela desempenha. (...)”,
complementa asseverando que “(...) No caso concreto, em que a Recorrente
atua como entidade que financia a aquisição de bens e serviços por terceiros,
seus clientes, a cessão de contratos tidos como “podres” é corriqueira e
necessária para obtenção de recursos com sua cessão, sendo, por essa razão
plenamente dedutíveis as perdas vinculadas a tais operações (...)”, e conclui
dizendo que “(...) Assim, presentes os pressupostos fáticos e jurídicos
autorizativos da dedutibilidade das perdas incorridas pela Recorrente na
cessão de créditos para PCG e Renova, forçoso concluir pela necessidade de
reforma do acórdão recorrido e cancelamento integral dos autos de infração
(...)”;
(xii) “SUBSIDIARIAMENTE: DA CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE DILIGÊNCIA” –
Afirma que “(...) os vícios cometidos pela Autoridade Fiscal demonstrados nos
itens II, III e IV deste Recurso Voluntário decorrem da realização de um
procedimento de fiscalização superficial e devem resultar na exoneração
integral dos créditos tributários lançados. Caso tal não seja a consequência, o
julgamento deve ser convertido em diligência para evitar, nos termos do
artigo 59, II, do Decreto no 70.235/1972, o cerceamento ao direito de defesa
Fl. 10359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
47
da Recorrente na medida em que as provas colhidas pela Autoridade Fiscal no
curso da fiscalização são insuficientes para demonstrar a realidade contábil-
fiscal das exclusões efetuadas pela Recorrente (...)”, e conclui dizendo que
“(...) caso não se admita a improcedência integral da autuação, e para se
evitar a ocorrência de qualquer nulidade por cerceamento do direito de defesa
da Recorrente, requer-se a conversão do julgamento em diligência para
análise dos documentos e informações que suportam a exclusão do lucro
líquido efetuada em 2014 no valor de R$ 884.987.826,26. A análise de tais
elementos é necessária para formar a convicção desta Turma Julgadora
acerca da improcedência dos autos de infração (...)”.
16.
Em relação ao mérito, alega que “(i) reconhece contabilmente as perdas de acordo
com a Resolução no 2.682/1999 do BACEN; (ii) adiciona a perda ao lucro líquido para fins de
apuração do IRPJ e da CSLL e passa a controla-la nas partes B do LALUR e do LACS; (iii) no
momento de recuperação do crédito, (a) oferece integralmente à tributação o valor recuperado e
(b) exclui as perdas registradas nas partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao contrato cuja
parcela do crédito foi recuperada em virtude da renegociação, que passou a ser definitiva e
representou a liquidação do contrato”.
17.
Bem assim, que “o artigo 12 da Lei no 9.430/1996 não é aplicável, pois não há que
se falar em perda anteriormente deduzida. Além disso, os valores recuperados em decorrência da
cessão (R$ 53.191.955,28) foram integralmente oferecidos a tributação”.
18.
Pois bem.
19.
Restou comprovado nos autos que todas as perdas em análise neste feito são
definitivas, vez que se passaram mais de 5 (cinco) anos entre a data do reconhecimento contábil
das perdas (janeiro de 2010 a agosto de 2014), e a data da autuação fiscal (27 de dezembro de
2019 – v. cf. fls. 31 e 37). Ou seja, nota-se que os valores deduzidos referem-se a contratos cuja
inadimplência ocorreu entre os meses de janeiro de 2010 e agosto de 2014.
20.
Neste contexto, este Egrégio Conselho tem diversos julgados no sentido de que os
descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de Instituições Financeiras são
perdas definitivas, ficando fora do campo de incidência dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
21.
Isso porque os mencionados dispositivos versam sobre perdas provisórias (ou
presumidas, ou prováveis, antes admitidas como objeto de provisão pela legislação anterior),
ainda passíveis de recuperação por medidas de cobrança, como inquestionavelmente
transparecem as repetidas previsões de seu texto referentes a procedimentos judiciais para o seu
recebimento e manutenção da cobrança administrativa.
22.
Em outras palavras, nenhum dos critérios previstos no § 1o do artigo 9o da Lei no
9.430/1996 são aplicáveis ao caso em apreço, vez que o Recorrente excluiu as perdas em
decorrência da realização dos contratos, hipótese essa que não está prevista em nenhum dos
incisos do § 1o.
23.
Desta forma, as disposições e requisitos condicionantes de dedutibilidade de perdas
dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96, utilizados pela Autoridade Fiscal como fundamentação do
lançamento de ofício, não são aplicáveis ao presente caso.
Fl. 10360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
48
24.
Referidos dispositivos são aplicáveis somente para outras hipóteses, as quais foram
analisadas pela Autoridade Fiscal e validadas, tendo em vista a ausência de lançamento.
25.
De outro lado, não se ignora o fato de o caput do artigo 9o da Lei no 9.430/1996
dispor que “As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa jurídica
poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real, observado o disposto
neste artigo”, e que o caput do artigo 10 do mesmo diploma legal assevera que “Os registros
contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a débito de conta de resultado e a
crédito”.
26.
A redação desses dispositivos, por exemplo, não impossibilitou, inclusive, a
aprovação do enunciado da Súmula CARF no 1393 que pacificou a dedutibilidade dos descontos e
abatimentos concedidos por instituições financeiras a seus clientes, aduzindo que a estas despesas
não se aplicaria as disposições dos artigos 9o ao 12 da Lei no 9.430/1996, embora,
indubitavelmente, estivesse diante de hipóteses de perdas nos recebimentos de créditos.
27.
Dos precedentes da referida súmula a controvérsia girava justamente em hipóteses
que a Fiscalização se deparou com perdas que não se enquadravam nas regras do artigo 9o da Lei
no 9.430/1996, mas o colegiado compreendeu que, tratando-se de perdas definitivas normais e
usuais em instituições financeiras, deveriam ser dedutíveis na apuração das bases de cálculo de
IRPJ e de CSLL apuradas com base no lucro real.
28.
Tal exegese pode-se extrair também do § 4o do artigo 10 da Lei no 9.430/1996 ao
possibilitar a baixa definitiva das perdas “a partir do período de apuração em que se completar
cinco anos do vencimento do crédito sem que o mesmo tenha sido liquidado pela devedor”.
29.
Assim sendo, a verificação de dedutibilidade de referidos valores está sujeita à
norma contida no artigo 299 do RIR/99.
30.
Posto isto, mencionados descontos revestem-se de perda definitiva para o
Recorrente, pois é premissa da repactuação para a liquidação de dívidas com os devedores,
deixando de ser a parcela do crédito renunciado objeto de qualquer forma de cobrança.
31.
Não obstante, a afirmação da Autoridade Fiscal de que mencionados descontos são
mera liberalidade do contribuinte, o que representaria óbice legal à sua dedução sob a ótica dos
requisitos do artigo 9o da Lei no 9.430/1996, é improcedente.
32.
É notório que a concessão de descontos para promover a quitação de créditos
inicialmente inadimplidos faz parte da rotina negocial das Instituições Financeiras, não podendo
ser tratada como deliberado perdão de dívida. Pelo contrário, referida manobra é calculada e
presta-se a evitar gastos e maiores perdas, influenciando direta e positivamente o resultado da
pessoa jurídica.
33.
Desse modo, afastadas estas disposições, especialmente dirigidas a perdas
provisórias, a determinação de dedutibilidade dos valores colhidos pela Fiscalização (perdas
definitivas) está sujeita à regra geral do artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99)
vigente à época dos fatos, in verbis:

3 Súmula CARF no 139. Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de créditos
com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL, não se
aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996.
Fl. 10361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
49
Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à atividade da
empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei no 4.506, de 1964, art. 47).
§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 1o).
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei no 4.506, de 1964, art. 47, § 2o).
§ 3o O disposto neste artigo aplica-se também às gratificações pagas aos empregados, seja qual for a
designação que tiverem.
34.
Com efeito, importante ressaltar o que são custos e despesas para fins de
dedutibilidade. Custos correspondem à troca de recursos preexistentes no ativo da pessoa
jurídica, ou mesmo à contração de dívidas, para a aquisição de um bem ou direito.
35.
Por outro lado, as despesas são identificadas como os gastos que a entidade
assume, seja através do uso de recursos financeiros ou da contração de dívidas, para pagar
encargos necessários para a geração de receita, que já foram utilizados ou consumidos, ou seja,
que não permanecem no ativo da empresa.
36.
Outrossim, as despesas que podem ser deduzidas são conhecidas como despesas
operacionais. Elas são definidas como aquelas que não estão incluídas nos custos e que são
essenciais para o funcionamento da empresa e a manutenção da sua capacidade produtiva,
conforme estabelecido no artigo 47 da Lei no 4.506/1964, que é reproduzido pelo artigo 299 do
RIR/99.
37.
Segundo a redação deste artigo, além de não serem consideradas custos, para que
essas despesas possam ser deduzidas, é necessário que sejam pagas ou incorridas no contexto das
transações ou operações exigidas pela atividade da empresa, de forma regular e habitual. Isso
implica que pelo menos quatro critérios diferentes precisam ser avaliados.
38.
O primeiro requisito para que as despesas sejam dedutíveis é que não sejam
registradas como custos, ou seja, não devem estar relacionadas à troca de recursos já existentes
no ativo da empresa, nem à contração de dívidas para a aquisição de bens ou direitos.
39.
Como segundo critério, é necessário que as despesas sejam consideradas essenciais
para que possam ser deduzidas, sendo essa interpretação precisa e isenta de subjetividades
excessivas.
40.
Desta forma, para que as despesas citadas no artigo 299 do RIR/99 sejam
consideradas necessárias, é imprescindível que estejam ligadas às atividades da empresa ou à sua
capacidade produtiva. Qualquer interpretação que imponha uma condição além da prevista na
legislação seria inadequada.
41.
Ademais, ao estabelecer que as despesas necessárias são aquelas que têm relação
com as atividades da empresa e sua fonte produtora, a norma trata da dedutibilidade como uma
regra geral. Isso quer dizer que, uma vez que as condições estabelecidas pela legislação sejam
atendidas, o desconto não depende de uma declaração específica que caracterize as despesas
como dedutíveis, e não cabe impor limitações subjetivas quanto à conexão entre as despesas e as
atividades da empresa ou sua fonte produtora.
42.
Passando-se à questão da normalidade das despesas, estas se referem, em síntese,
aos gastos comuns no ramo de atividade em que atua a companhia ou no tipo de operação
Fl. 10362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
50
envolvida, enquanto usuais seriam aqueles caracterizados pela habitualidade, pela frequência com
que são incorridos.
43.
O que se exige, efetivamente, é a relação de pertinência entre as despesas
incorridas pelas pessoas jurídicas e suas atividades, sendo elas comuns neste ramo de negócio ou
na espécie de transação ou operação objeto de análise.
44.
Sendo assim, a perda de parcela do crédito em repactuação, visando o recebimento
do montante remanescente, é manobra típica e inerente à atividade operacional das Instituições
Financeiras, possuindo notória necessidade, usualidade e normalidade.
45.
Outrossim, este sacrifício estratégico de parte dos direitos creditórios, após a
repactuação acordada, apresenta-se como termo e condição para a liquidação do valor
remanescente a receber, o que reafirma sua necessidade operacional, sendo prática normal e
usual de qualquer Banco.
46.
Portanto, constata-se que a Recorrente cumpriu todos os requisitos legais do artigo
299 do RIR/1999 para que as despesas sejam dedutíveis.
47.
Logo, entendo que todos os requisitos foram cumpridos e que os referidos créditos
se caracterizam como despesas operacionais dedutíveis para Instituições Financeiras nos termos
do artigo 299 do RIR/99 (afastando a interpretação da Fazenda de descontos por mera
liberalidade).
48.
De outro lado, conforme se observa, nas operações sem garantia, à luz do que
dispõe o § 4o do artigo 10 da Lei no 9.430/1996, os valores dos créditos referentes a operações
que completaram 5 anos do vencimento, sem que tenham sido liquidadas pelo devedor, poderão
ter o registro de suas baixas definitivas, o que implica, por decorrência, sua dedutibilidade.
49.
Assim, o disposto no artigo 9o da Lei no 9.430/1996 limita-se à regra para
dedutibilidade das perdas provisórias, posto que, as perdas definitivas, usuais e normais, ainda
mais tratando-se de operações de créditos em instituições financeiras, consubstanciam-se em
despesas necessárias, e, portanto, dedutíveis na apuração do IRPJ e da CSLL.
50.
Neste sentido, destaco as ementas a seguir colacionadas deste egrégio CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Exercício: 2012, 2013
DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÃO DE RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PERDAS DEFINITIVAS. INCIDÊNCIA DO ART. 299 RIR/99. DEDUTIBILIDADE.
Os descontos e abatimentos concedidos na renegociação de créditos de Instituições Financeiras
são perdas definitivas, ficando fora do campo de incidência dos arts. 9 a 12 da Lei 9.430/96. A
verificação de dedutibilidade de tais valores está sujeita à norma contida no art. 299 do RIR/99. O
sacrifício de parcela do crédito em repactuação, visando ao recebimento do montante
remanescente, é manobra típica e inerente à atividade operacional das Instituições Financeiras,
possuindo notória usualidade e normalidade.
IDENTIDADE DE IMPUTAÇÃO.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o lançamento do IRPJ, deve
ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida, desde que ausentes arguições especificas e
Fl. 10363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
51
elementos de prova distintos. (Acórdão no 1401-002.833, 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do
dia 15 de agosto de 2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014
AMORTIZAÇÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS. TAXAS NÃO LINEARES.
É indevida a glosa de amortização de ativos intangíveis, fundamentada na utilização de taxa não
linear, quando estiver demonstrado os custos relativos ao direito em questão foram inteiramente
amortizados dentro do prazo de vigência do contrato.
AMORTIZAÇÃO
DOS
ATIVOS
INTANGÍVEIS.
REESTRUTURAÇÃO,
REORGANIZAÇÃO
OU
MODERNIZAÇÃO DA EMPRESA.
Para que gastos sejam classificados como custos ou despesas de reestruturação e reorganização, é
necessária a comprovação da vinculação entre despesas e a finalidade prevista em lei.
DESPESAS INCORRIDAS PARA AQUISIÇÃO DO DIREITO DE USO DA MARCA DO RIO 2016
Contratos firmados para aquisição de direitos junto ao COI, inclusive do direito de uso de marca,
logomarcas, fotos e vídeos relacionados aos jogos olímpicos estão relacionados ao propósito de
divulgação da marca comercial da Contribuinte, não merecendo subsistir a alegação de ausência de
necessidade da despesa.
DEDUÇÃO DE DESPESAS. DESCONTOS CONCEDIDOS POR INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Os descontos e abatimentos, concedidos por instituição financeira na renegociação de créditos
com seus clientes, constituem despesas operacionais dedutíveis do lucro real e da base de cálculo
da CSLL, não se aplicando a essa circunstância as disposições dos artigos 9o a 12 da Lei no
9.430/1996. Súmula CARF no 139
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
- SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Súmula Carf no 108) (Acórdão no 1401-
006.819, 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 20 de fevereiro de
2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
JUROS SELIC.
Nos termos da Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
DEDUTIBILIDADE. PERDAS (DESPESAS). CRÉDITOS (RECEITAS).
CONCEITO. OPERAÇÕES OPOSTAS COM DERIVATIVOS. REQUISITOS DA LEI 9.430, DE 1996.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
Para bancos de investimentos, o termo “crédito” mencionado no artigo 9o, caput, da Lei no 9.430, de
1996, não se restringe ao direito resultante de operações de empréstimos, títulos descontados e
Fl. 10364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
52
financiamentos. Crédito é qualquer direito de cobrança líquido e contratualmente certo e, para tais
instituições financeiras, pode decorrer de uma operação com derivativo. Condições legais
devidamente cumpridas.
DESPESA COM DESCONTO NA RENEGOCIAÇÃO DE CRÉDITOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PERDA
DEFINITIVA. NÃO APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 9o A 12 DA LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF 139.
Os artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/96 tratam de hipóteses de perda presumida no recebimento de
créditos decorrentes de atividades da pessoa jurídica, não se aplicando aos casos de renegociação
de dívida entre credor e devedor. No entanto, para que as perdas decorrentes de renegociação de
dívida possam ser deduzidas do lucro real, é preciso que sejam preenchidos os requisitos do art.
art. 299 do RIR/99.
HEDGE. CONCEITO JURÍDICO-TRIBUTÁRIO. DERIVATIVOS.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
No caso concreto, os derivativos questionados (NDF, TARN e SWAP) estavam
sendo utilizados para fins de proteção cambial, inclusive com a demonstração do
efeito do hedge global, com o controle da posição dos riscos. (Acórdão no 1201-006.254, 1a Seção de
Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão do dia 21 de fevereiro de 2024)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2014
BENEFÍCIOS DA LEI No 11.941/09. REDUÇÕES. DEDUTIBILIDADE.
Não será computada na apuração da base de cálculo do Imposto de Renda a da Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido a parcela equivalente à redução do valor das multas, juros e encargo legal.
ADESÃO AO REFIS DA LEI No 11.941/09. DESISTÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS EM DISCUSSÃO E
RENÚNCIA AOS DIREITOS EM QUE SE FUNDAM.
É condição para adesão ao Refis da Lei 11.941/09 a desistência de forma irrevogável de ações
judiciais propostas ou de qualquer defesa em sede de execução fiscal e, cumulativamente, renúncia
a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam as ações judiciais, relativas aos débitos
objeto da adesão. A renúncia ao direito sobre qual se funda a ação, é ato privativo do autor, e
independe, também, da concordância da parte contrária, podendo ser exercida a qualquer tempo e
grau de jurisdição, ensejando a extinção do feito com julgamento do mérito.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DISPOSIÇÕES DA LEI No 9.430/96. PERDA EFETIVA EM
RENEGOCIAÇÃO.
A perda no recebimento de crédito, tratado pelos artigos 9o a 12 da Lei no 9.430/1996, é perda
presumida; enquanto a concessão de desconto para solucionar a pendência financeira,
notadamente no caso de instituições financeiras, é perda definitiva e, assim, despesa dedutível,
aplicando-se o artigo 299 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999).
(Acórdão no 1202-001.347, 1a Seção/2a Câmara/2a Turma Ordinária, Sessão do dia 17 de julho de
2024)
51.
Noutro giro, assiste razão ao Recorrente ao proceder da seguinte forma: “(i)
reconhece contabilmente as perdas de acordo com a Resolução no 2.682/1999 do BACEN; (ii)
adiciona a perda ao lucro líquido para fins de apuração do IRPJ e da CSLL e passa a controla-la nas
partes B do LALUR e do LACS; (iii) no momento de recuperação do crédito, (a) oferece
Fl. 10365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
53
integralmente à tributação o valor recuperado e (b) exclui as perdas registradas nas partes B do
LALUR e do LACS vinculadas ao contrato cuja parcela do crédito foi recuperada em virtude da
renegociação, que passou a ser definitiva e representou a liquidação do contrato”.
52.
Este também é o entendimento da empresa de auditoria KPMG Assessores Ltda. –
v. cf. laudo de fls. 8270/8304 –, anexado aos autos no dia 03/10/2024, onde destaca-se:
[...] Desta forma, constatamos que, sob a perspectiva contábil, a BV Financeira reconheceu o valor
da provisão para crédito de liquidação duvidosa de acordo com os procedimentos indicados nos
normativos expedidos pelo Conselho Monetário Nacional, em especial a Circular BACEN n°
1.273/1987, a Resolução 2.682/1999, e a Carta-Circular BACEN n° 2.899/2000. [...]
53.
Além disso, cabe salientar que o Recorrente não efetuou nenhuma dedução de
valores no passado, mas sim, como já asseverado, adiciona as perdas ao lucro líquido, controlando
referida adição nas partes B do LALUR e do LACS.
54.
Assim, também inaplicável à espécie o disposto no artigo 12 da Lei no 9.430/1996,
tendo em vista tratar do oferecimento à tributação das receitas recuperadas, que foram
efetivamente deduzidas no passado. Em outras palavras, a supramencionada norma dispõe sobre
a reversão de valores que foram efetivamente deduzidos.
55.
E no caso dos autos não houve dedução de valores no passado. O Recorrente não
exclui o valor recuperado, mas o valor efetivo da perda adicionada anteriormente, tendo em vista
que as receitas recuperadas são integralmente tributadas.
56.
Neste sentido o laudo da KPMG afirma às fls. 8297 e 8300:
[...] Desta forma, constatamos que, no período de 2014, toda a receita relativa à recuperação de
créditos baixados como prejuízos, registrada na conta referencial 3.1.7.1.9.20.00 — "Recuperação
de créditos baixados como prejuízo", foi tratada para fins fiscais como receita tributável. Esse
montante foi integralmente reconhecido na composição do Lucro Líquido Antes do IRPJ e da CSLL
(LAIR), que serviu como ponto de partida para apuração dos impostos.
[...] verificamos que a BV Financeira adotou os seguintes procedimentos fiscais referentes às
operações de crédito que compuseram a relação de transações que foram autuadas pelas
Autoridades Fiscais:
[...]
(ii) Tributar integralmente os valores eventualmente recuperados das operações baixadas como
perda, registradas no grupo COSIF #7.1.9.20.00-9- "Recuperação de créditos baixados como
prejuízo" nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
[...]
57.
Com efeito, constata-se que as operações do Recorrente foram realizadas a luz da
legislação vigente, vez que no momento de recuperação do crédito os valores recuperados foram
oferecidos integralmente à tributação, com a consequente exclusão das perdas registradas nas
partes B do LALUR e do LACS vinculadas ao contrato cuja parcela do crédito foi recuperada em
virtude da renegociação, que passou a ser definitiva, representando a liquidação do contrato.
58.
Por fim, em recente decisão, datada de 04 de junho de 2024, a 1a Turma da Câmara
Superior asseverou que não há limite temporal para a exclusão de perdas incorridas no passado,
conforme ementa abaixo:
Fl. 10366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
54
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2012
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO FISCAL DA PERDA DEPOIS DE
5 (CINCO) ANOS DO VENCIMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO NO PARADIGMA. DIVERGÊNCIA NÃO
CARACTERIZADA. Não se conhece de recurso especial se o acórdão apresentado para demonstrar a
divergência, embora consignando abordagem convergente com a pretensão da Contribuinte, traz
expresso que as perdas sob análise naquele caso não eram afetadas pelo tema invocado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. DEDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRAZO.
Comprovada a observância dos requisitos legais de dedutibilidade, não há vedação legal para que
as perdas no recebimento de crédito sejam aproveitadas porque a lei não estabelece prazo
máximo para esse procedimento. (Acórdão no 9101-006.985, CSRF/1a TURMA, Sessão do dia 04 de
junho de 2024)
59.
De outro lado, com relação aos contratos cedidos o mesmo fundamento se aplica.
Bem assim, existem nos autos todos os comprovantes das transações – v. cf. Extratos bancários e
sistema interno da Recorrente de fls. 8188/8189 e 8194 –, não havendo que se falar em carência
de provas.
60.
A título exemplificativo foram juntados aos autos os seguintes documentos:
Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios celebrado com a PCG
(Doc_Comprobatorios08 da Impugnação – fls. 7729/7795); Declaração de Fechamento
(Doc_Comprobatorios09 da Impugnação – fls. 7796/7799); Declaração de Fechamento; Planilha
denominada Lista Contratos PCG (Doc_Comprobatorios10 da Impugnação – fls. 7873); Contas
contábeis
71920000305005,
71920000306001,
71920000307008
e
71920000308004
(Doc_Comprobatorios11 a Doc_Comprobatorios14 da Impugnação – fls. 7800/7803); Relatório de
Detalhes da Cobrança de Contrato – CDC anexa (Doc_Comprobatorios15 da Impugnação – fls.
7804/7813, “Ficha Financeira”); Planilha (Doc_Comprobatorios16 da Impugnação – fls. 7874);
Planilha ontratos_prejuizo_jun_2014 (Doc_Comprobatorios07 da Impugnação); Extratos bancários
e sistema interno de fls. 8188/8189 e 8194; Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios
celebrado com a Renova (Doc_Comprobatorios17 da Impugnação – fls. 7817/7866), Declaração de
Fechamento (Doc_Comprobatorios18 da Impugnação – fls. 7867/7870); Planilha denominada Lista
Contratos Renova (Doc_Comprobatorios19 da Impugnação – fls. 7875).
61.
Decorrendo a exigência de CSLL da mesma imputação que fundamentou o
lançamento do IRPJ, deve ser adotada, no mérito, a mesma decisão proferida.
62.
Portanto, o Recurso Voluntário interposto merece acolhimento.
Dispositivo
63.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, conheço do
Recurso Voluntário e lhe DOU PROVIMENTO, a fim de cancelar os Autos de Infração.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 10367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.239 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.721235/2019-12
55
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 10368
DF CARF MF
Original